Tribunal: STM
Processo: 7000153-31.2025.7.07.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União contra sentença condenatória aplicada a ex-soldado do Exército flagrado portando substância entorpecente enquanto realizava serviço de guarda em guarita de vigilância de unidade militar.
2. A defesa busca a nulidade por falta de auto de apreensão ou a absolvição pela aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria, além de alegar dúvida sobre a materialidade por ausência de quantificação de THC e requerer a redução da pena abaixo do mínimo legal por atenuantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência física do auto de apreensão nos autos gera nulidade da ação penal; (ii) estabelecer se incide o princípio da insignificância em face de pequena quantidade de entorpecente em ambiente militar; (iii) determinar se é aplicável o postulado da bagatela imprópria em razão da exclusão administrativa do réu; (iv) definir se a falta de quantificação do percentual de pureza de THC no laudo pericial compromete a materialidade; e (v) estabelecer se circunstâncias atenuantes permitem a fixação da pena abaixo do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de auto de apreensão configura mera irregularidade formal quando a materialidade e a cadeia de custódia restam fartamente comprovadas por laudos periciais definitivos válidos e pela confissão livre do réu.
5. O princípio da insignificância é de aplicação inviável nos crimes de drogas em local sob a administração militar, pois a infração do artigo 290 do Código Penal Militar é de perigo abstrato e visa assegurar os postulados da hierarquia, da disciplina, da saúde da tropa e da incolumidade pública, de relevância intransigente nas Forças Armadas.
6. O princípio da bagatela imprópria não é recepcionado pela jurisdição penal militar, dado o elevado desvalor do ato de militar de serviço armado que porta droga no interior do aquartelamento, de forma que as condições subjetivas do réu ou sua demissão administrativa não ensejam o afastamento da sanção penal.
7. É desnecessária a medição quantitativa ou o grau de concentração de pureza do alcaloide THC para a configuração do tipo de injusto do artigo 290 do CPM, sendo a materialidade devidamente certificada por laudo pericial que atesta a presença de Cannabis sativa L.
8. Circunstâncias atenuantes de menoridade relativa e confissão não possuem força jurídica para decotar a pena aquém do patamar mínimo estabelecido na primeira fase, dada a incidência do artigo 73 do Código Penal Militar e do enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça no ambiente penal castrense.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida por decisão unânime.
10. Teses de julgamento: "1. A ausência de termo formal de apreensão é mera irregularidade formal desprovida de eficácia nulificadora quando a materialidade delitiva restar corroborada por perícia oficial definitiva; 2. A insignificância e a bagatela imprópria são incompatíveis com o crime militar do artigo 290 do Código Penal Militar; 3. Mostra-se desnecessária a indicação da concentração ou quantificação pura do THC no laudo pericial para a validação da materialidade delitiva; 4. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da sanção criminal provisória abaixo do mínimo cominado na lei penal militar.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, art. 73 e art. 290; Código de Processo Penal Militar, art. 181 e art. 439; Súmula nº 14 do STM; Súmula nº 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506 de Repercussão Geral; STF, HC nº 94.685/CE, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 11.11.2010; STM, Apelação Criminal nº 7000278-86.2024.7.02.0002, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 18.06.2025; STM, Apelação nº 7001016-71.2023.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 29.05.2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/05/2026 A
28/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000153-31.2025.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ISMAEL PEDRO DA SILVA NOBREGA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/05/2026, às 13:30, a 28/05/2026, às 18:00, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 07/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR AS
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, SUSCITADA PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, E DE NULIDADE POR FALTA DE AUTO
DE APREENSÃO, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO-SE A SENTENÇA
CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN

VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000153-31.2025.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: ISMAEL PEDRO DA SILVA NOBREGA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União contra
sentença condenatória aplicada a ex-soldado do Exército flagrado portando
substância entorpecente enquanto realizava serviço de guarda em guarita de
vigilância de unidade militar.
2. A defesa busca a nulidade por falta de auto de apreensão ou a absolvição pela
aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria, além de
alegar dúvida sobre a materialidade por ausência de quantificação de THC e
requerer a redução da pena abaixo do mínimo legal por atenuantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência física do auto de
apreensão nos autos gera nulidade da ação penal; (ii) estabelecer se incide o
princípio da insignificância em face de pequena quantidade de entorpecente em
ambiente militar; (iii) determinar se é aplicável o postulado da bagatela
imprópria em razão da exclusão administrativa do réu; (iv) definir se a falta de
quantificação do percentual de pureza de THC no laudo pericial compromete a
materialidade; e (v) estabelecer se circunstâncias atenuantes permitem a fixação
da pena abaixo do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de auto de apreensão configura mera irregularidade formal
quando a materialidade e a cadeia de custódia restam fartamente comprovadas
por laudos periciais definitivos válidos e pela confissão livre do réu.
5. O princípio da insignificância é de aplicação inviável nos crimes de drogas
em local sob a administração militar, pois a infração do artigo 290 do Código
Penal Militar é de perigo abstrato e visa assegurar os postulados da hierarquia,
da disciplina, da saúde da tropa e da incolumidade pública, de relevância
intransigente nas Forças Armadas.
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384558 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O princípio da bagatela imprópria não é recepcionado pela jurisdição penal
militar, dado o elevado desvalor do ato de militar de serviço armado que porta
droga no interior do aquartelamento, de forma que as condições subjetivas do
réu ou sua demissão administrativa não ensejam o afastamento da sanção penal.
7. É desnecessária a medição quantitativa ou o grau de concentração de pureza
do alcaloide THC para a configuração do tipo de injusto do artigo 290 do CPM,
sendo a materialidade devidamente certificada por laudo pericial que atesta a
presença de Cannabis sativa L.
8. Circunstâncias atenuantes de menoridade relativa e confissão não possuem
força jurídica para decotar a pena aquém do patamar mínimo estabelecido na
primeira fase, dada a incidência do artigo 73 do Código Penal Militar e do
enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça no ambiente penal
castrense.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida por decisão unânime.
10. Teses de julgamento: "1. A ausência de termo formal de apreensão é mera
irregularidade formal desprovida de eficácia nulificadora quando a
materialidade delitiva restar corroborada por perícia oficial definitiva; 2. A
insignificância e a bagatela imprópria são incompatíveis com o crime militar do
artigo 290 do Código Penal Militar; 3. Mostra-se desnecessária a indicação da
concentração ou quantificação pura do THC no laudo pericial para a validação
da materialidade delitiva; 4. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes não
autoriza a redução da sanção criminal provisória abaixo do mínimo cominado
na lei penal militar.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, art. 73 e art. 290; Código
de Processo Penal Militar, art. 181 e art. 439; Súmula nº 14 do STM; Súmula nº
231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506 de Repercussão Geral; STF,
HC nº 94.685/CE, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 11.11.2010; STM, Apelação
Criminal nº 7000278-86.2024.7.02.0002, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral
Oliveira, j. 18.06.2025; STM, Apelação nº 7001016-71.2023.7.00.0000, Rel.
Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 29.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso, mantendo-se a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384558 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 28 de maio de 2026.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: o Ministério Público Militar denunciou um ex-soldado
do Exército flagrado com uma pequena quantidade de maconha (2,20 gramas) enquanto
estava em serviço de guarda dentro do quartel.
O que o Juízo de primeiro grau decidiu: condenou o acusado à pena de 1 ano e
6 meses de prisão. Foi permitido que ele cumprisse a pena em liberdade (regime aberto) e a
execução da punição foi suspensa por 3 anos, desde que ele seguisse certas condições
(benefício do sursis).
O que motivou o recurso: a defesa recorreu pedindo a anulação do processo por
falta de um documento formal de apreensão da droga e, no mérito, a sua absolvição. Alegou
que a quantidade de droga era muito pequena para ser considerada crime (princípio da
insignificância) e que o fato de o réu já ter sido expulso do Exército administrativamente
tornava a punição criminal desnecessária.
Qual foi a principal discussão no Recurso: o Tribunal discutiu se a falta do
documento formal de apreensão anulava o caso, se a pequena quantidade de droga em
ambiente militar impede a condenação e se as regras mais leves da lei de drogas poderiam ser
aplicadas na Justiça Militar.
O que o Mnistro Relator decidiu: manter a condenação. Explicou que a falta do
auto de apreensão foi apenas uma falha simples que não anulava o processo, pois a droga foi
confirmada por perícias e pela confissão do próprio réu. O Ministro também defendeu que,
nas Forças Armadas, as regras são mais rígidas porque os militares lidam com armas, e
qualquer quantidade de droga prejudica a segurança e a disciplina, não sendo possível aplicar
as leis civis mais brandas.
Resultado final do Recurso: à unanimidade, os Ministros do Tribunal
concordaram com o voto do Ministro Relator e negaram o pedido da defesa, mantendo a
sentença que condenou o acusado.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 28 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) em
favor do ex-Soldado ISMAEL PEDRO DA SILVA NOBREGA contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, proferida em
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384558 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/12/2025, que o condenou à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, como incurso no art. 290,
§ 4º, do Código Penal Militar (CPM), com o benefício da suspensão condicional da pena pelo
prazo de 3 anos e o direito de recorrer em liberdade.
Em 10/9/2025, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor do
acusado, por ter sido flagrado, no dia 7/9/2025, por volta das 5h45, na posse de 2,20 g (dois
vírgula vinte gramas) de maconha, em uma guarita de vigilância nas dependências do 16º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, Regimento Piragibe, Bayeux/PB.
A Denúncia foi recebida em 10/9/2025. O acusado foi regularmente citado em
14/11/2024 e, em sede de resposta à acusação, a Defesa requereu a absolvição por atipicidade
e insuficiência probatória.
Durante a instrução criminal, foi ouvida a testemunha arrolada pela acusação 3º
Sgt VITOR AMÂNCIO DE MELO, que relatou ter abordado o réu na guarita de posto nº 04
durante ronda de fiscalização, ocasião em que o militar entregou a substância, após a negativa
inicial. O réu foi qualificado e interrogado, oportunidade em que confessou ter consumido a
substância na madrugada anterior e que já ingressara no quartel com o entorpecente.
Em 18/12/2025, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército decidiu, por
unanimidade de votos, julgar procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 1
(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, fixando o regime inicial aberto.
Irresignada, a Defensoria Pública da União interpôs o presente Recurso de
Apelação, sustentando, em sede preliminar, a ausência de justa causa para a Ação Penal
Militar. No mérito, pleiteia a absolvição com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM,
arguindo a atipicidade material pela aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela
imprópria. Requer, ainda, a aplicação do princípio in dubio pro reo devido à ausência de
quantificação do teor de THC na substância apreendida.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar pugnou pela manutenção da
Sentença condenatória, argumentando que a materialidade e a autoria restaram plenamente
comprovadas.
A Procuradoria Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral
Dr.
CARLOS
FREDERICO
DE
OLIVEIRA
PEREIRA,
manifestou-se
preliminarmente pela anulação da Sentença, alegando a ausência de comprovação da
materialidade delitiva diante da falta do auto de apreensão. No mérito, opinou pelo
desprovimento do recurso defensivo.
O e. Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO

7000153-31.2025.7.07.0007
40001384558 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De início, observa-se que os requisitos de admissibilidade do Recurso estão
preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.
1. Considerações iniciais.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a Sentença que condenou o ex-
Soldado ISMAEL PEDRO DA SILVA NOBREGA à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, com o benefício do sursis pela prática do crime de posse
de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290, § 4º, do CPM),
por ter, no dia 7/9/2025, por volta das 5:45, estando de serviço de guarda, nas dependências
do 16º Regimento de Cavalaria Mecanizado (16º RCMec), em Bayeux-PB, sido encontrado
fazendo uso de substância entorpecente.
2. Das preliminares de ausência de justa causa e de nulidade por falta de
auto de apreensão.
A Defesa aduz que a persecução penal carece de lastro probatório mínimo, uma
vez que a acusação se baseia exclusivamente na posse de 2,20g de maconha, quantidade
considerada ínfima e compatível apenas com o consumo pessoal. Segundo a Defensoria
Pública da União, não existem nos autos indícios de que o apelante tivesse a intenção de
repassar ou comercializar a substância, inexistindo, portanto, risco concreto à ordem, à
hierarquia ou à disciplina militares que justifique a intervenção do Direito Penal.
Contudo, como a seguir será demonstrado, a Denúncia foi recebida com base
em indícios suficientes de autoria e materialidade presentes no Auto de Prisão em Flagrante,
o que afasta o pleito preliminar, tratando-se a alegação de lesividade de matéria afeta ao
mérito.
Quanto à nulidade aventada pela PGJM, referente à falta do Auto de Apreensão,
esta Corte consolidou o entendimento de que tal lacuna configura mera irregularidade quando
a materialidade é demonstrada por outros meios, como o laudo pericial definitivo e a
confissão do réu. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE
NULIDADE. ILEGALIDADE. BUSCA PESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUTO DE
APREENSÃO. CADEIA DE CUSTODIA. LISURA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 290 DO CPM. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
PERICULOSIDADE
DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. TESE DE CONTRARIEDADE DO ART. 290 DO
CPM ÀS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. REJEIÇÃO. LEI DE DROGAS.
INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. POR MAIORIA. Rejeita-se
preliminar ministerial de nulidade fundada na indicação de pecha de ilegalidade quando da
revista pessoal imposta ao acusado, uma vez que a existência de "fundados indícios de que
alguém que oculte consigo instrumento ou produto de crime", para usar a letra da lei, autoriza
a referida medida assecuratória prevista no art. 181 do CPPM. Ademais, não foram
constatados excessos, tais como constrangimento ilegal ou violação à intimidade, à honra ou
à imagem do flagranteado. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade. Não
gera, por si só, nulidade processual a ausência do Termo de Apreensão dos vestígios de
droga no quartel, uma vez que a prova da materialidade é suprida pelos outros meios
idôneos, a saber, o Ofício de requisição de laudo pericial e o próprio Laudo elaborado pela
Polícia Federal. Ademais, a apreensão da substância entorpecente e a sua remessa para fins
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384558 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de elaboração de laudo pericial não apresentou nenhum vício capaz de macular a sua eficácia
probatória. Precedentes do STM e do STF. Preliminar arguida pela PGJM rejeitada por
maioria. Incorre na figura delitiva capitulada no art. 290 do CPM aquele militar que é
flagrado na posse de material entorpecente, em local sujeito à Administração Militar, após a
realização de revista pessoal, com confissão da autoria. Trata-se de crime de perigo abstrato,
perfeitamente admissível nos moldes da vigente ordem constitucional, para o qual é
despiciendo o resultado lesivo, na medida em que se presume, preventivamente, que o porte,
de per si, expõe a risco de lesão o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora. A
incidência do princípio da insignificância penal tem vez quando reunidos, em conjunto, as
seguintes condições objetivamente verificadas: a) mínima ofensividade da conduta do agente;
b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Tais elementos são
avaliados, sistematicamente, nas hipóteses de ingresso ou porte de substância entorpecente no
aquartelamento, a bem da preservação dos pilares da vida militar cristalizados na hierarquia
e na disciplina. As convenções de Nova Iorque e de Viena não servem para confrontar a
aplicabilidade do art. 290 do Código Penal Militar no tocante ao porte de drogas no quartel,
haja vista que o maior rigor penal conferido pela norma incriminadora castrense guarda
conformidade no contexto principiológico-constitucional, notadamente à luz do princípio da
especialidade, dado o regime especial a que se submetem os membros das Forças Armadas.
Precedentes do STF e do STM. O art. 290 do CPM foi amplamente recepcionado pela
Constituição Federal de 1988, porquanto a reprimenda penal atende aos valores que devem
ser observados na caserna, não havendo que falar em violação aos dispositivos
constitucionais. A despeito de se aquilatar a pequena quantidade de substância entorpecente
em poder do militar, no contexto de crime de perigo abstrato, o aperfeiçoamento do tipo penal
em comento dispensa a comprovação de resultado lesivo. Afasta-se, portanto, a incidência do
princípio da insignificância penal. Em observância ao princípio da especialidade da norma
penal castrense frente à legislação penal comum, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar,
da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas. Incidência do enunciado nº 14 da súmula de jurisprudência do STM.
Precedentes do STM. Apelo defensivo desprovido por decisão por maioria. (Apelação n.º
7000215-92.2022.7.00.0000
Data
de
Julgamento:
19/05/2022
Relator(a):
Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO) (Grifo nosso.)
APELAÇÃO DEFENSIVA. POSSE DE ENTORPECENTE. ARTIGO 290 DO CPM. AUTORIA
E MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE. APELO. DESPROVIMENTO. POR MAIORIA. As circunstâncias em que
o material foi apreendido e encaminhado para análise pericial afasta a possibilidade de
quebra da cadeia de custódia, a configurar mera irregularidade a ausência do termo de
apreensão. A autoria e a materialidade delitiva estão suficientemente demostradas pelas
circunstâncias fáticas em que se deu a apreensão, pelo Laudo de Exame Toxicológico, pela
confissão do apelante e pelas demais provas testemunhais. A constatação de pequena
quantidade de substância entorpecente em poder do acusado não descaracteriza a tipicidade
da ação delitiva. Em homenagem ao princípio da especialidade, a jurisprudência
predominante desta Corte mostra-se pacificada a respeito da inaplicabilidade das regras
contidas na Lei nº 11.343/2006 no âmbito desta justiça especializada. Não há ofensas aos
princípios e às garantias previstas na Constituição Federal de 1988. Apelo desprovido por
maioria. (Apelação n.º 7000993-04.2018.7.00.0000, Data de Julgamento: 03/09/2019
Relator(a): Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO). (Grifos nossos.)
Rejeito, portanto, as preliminares aventadas e passo à análise do mérito.
3. Da conformação delitiva. Materialidade e autoria. Da inaplicabilidade
do princípio da insignificância.
O crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
está previsto no caput do art. 290 do CPM, que assim dispõe:
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384558 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Esse delito é classificado pela doutrina como plurissubsistente e de conteúdo
variado, abrangendo diversas condutas que envolvem substância entorpecente, ou que
determinem dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar.
Infere-se, portanto, que o simples fato de o militar, livre e conscientemente,
portar, receber, ministrar ou entregar substância que sabe ser maconha é condição necessária
e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do
agente.
Nesse sentido, conforme concluído pelo juízo de primeiro grau, houve
adequação típica entre a conduta e a norma jurídica proibitiva, encontrando robusto lastro
probatório na própria confissão do apelante, que assumiu a posse da maconha e reconheceu
ter introduzido a substância no quartel (evento 1, P_FLAGRANTE13 – transcrito nas
alegações finais do MPM no evento 68), bem como nos depoimentos dos milites
responsáveis pela abordagem no dia do fato, 3º Sgt VÍTOR AMÂNCIO DE MELO que
confirma a posse e apreensão da droga em poder do ex-soldado (evento 1,
P_FLAGRANTE13 e Evento 51, VIDEO2 – transcrito nas alegações finais do MPM no
evento 65).
A materialidade delitiva restou lastreada no laudo pericial definitivo (Evento
61_LAUDO2), da lavra da Polícia Civil do Estado da Paraíba – Instituto de Polícia Científica
Núcleo de Laboratórios Forenses de João Pessoa, que atestou a presença da substância
química THC (Tetrahidrocanabinol), responsável pelos principais efeitos psicoativos da
planta Cannabis sativa L. (Maconha).
A autoria delitiva imputada a ISMAEL PEDRO DA SILVA NOBREGA restou
plenamente comprovada nos autos, fundamentada primordialmente na confissão espontânea
do acusado e nos depoimentos harmônicos das testemunhas de acusação.
Durante seu interrogatório em juízo, o ex-militar admitiu os fatos narrados na
Denúncia, confirmando que ingressou no aquartelamento portando a substância entorpecente
para uso pessoal.
O depoimento do 3º Sgt VITOR AMÂNCIO DE MELO foi decisivo para a
elucidação da autoria, ao relatar que, durante uma ronda de fiscalização inopinada no posto
G4, interpelou o acusado sobre a posse de material proibido.
Segundo a testemunha, após uma negativa inicial, o réu confessou
voluntariamente que portava a substância no bolso de sua calça e a entregou antes mesmo do
início da revista física. Tal narrativa é congruente com as declarações prestadas pelo próprio
réu na fase inquisitorial, oportunidade em que admitiu ter consumido maconha na madrugada
dos fatos e que já se encontrava com o entorpecente ao se apresentar para o serviço de
sentinela.
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384558 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A própria Defensoria Pública da União, em suas razões recursais, não contesta a
autoria fática, afirmando ser "fato incontroverso" que o material foi encontrado em poder do
apelante e que este "reconheceu a posse da substância". Diante da convergência entre a prova
testemunhal, os autos de prisão em flagrante e a reiterada admissão de culpa pelo réu, o
Conselho de Justiça firmou convicção de que não subsistem dúvidas sobre a responsabilidade
do acusado pela conduta tipificada no art. 290, § 4º, do Código Penal Militar.
Na sequência, a Defensoria Pública da União argui a atipicidade material da
conduta sob o argumento de que a quantidade de entorpecente apreendida seria ínfima e
insuficiente para caracterizar ofensa à saúde pública, estando ausente, portanto, a lesão ao
bem jurídico tutelado à luz do princípio da insignificância.
Sustenta, ainda, a aplicação do instituto da bagatela imprópria, argumentando
que, embora a conduta possa apresentar tipicidade formal, ela carece de relevância material.
Ressalta que o réu é jovem, primário, sem antecedentes criminais e que o episódio foi
isolado, ocorrendo em um momento de dificuldades pessoais e emocionais. Argumenta, por
último, que a manutenção da condenação seria desproporcional e geraria um estigma
permanente, sendo que eventuais respostas nas esferas administrativa ou disciplinar seriam
mais adequadas e suficientes para o caso.
Tais argumentos não merecem prosperar.
Sabe-se que o tipo penal descrito no art. 290, caput, do CPM, além de proteger
a saúde pública, tem como foco a tutela das Instituições Militares e de seus integrantes e não
apenas a conduta do agente em si, visando, também, a manutenção dos pilares básicos das
Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina.
Cabe frisar que, para a configuração do crime de posse de entorpecente em
lugar sujeito à administração militar, é prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado
pela norma penal, bastando tão somente a probabilidade do dano, presumido pelo legislador
na construção do tipo, eis que se trata de delito de perigo abstrato.
Aliás, é assente na jurisprudência desta Corte que o simples fato de portar,
transportar, trazer consigo ou guardar substância entorpecente em local sujeito à
administração militar, independentemente da quantidade ou do efetivo uso, caracteriza
conduta altamente lesiva, de excepcional gravidade e que ofende os bens jurídicos tutelados
pelo direito penal castrense.
Assim, o fato de a quantidade de substância apreendida ser mínima, possuir ou
não capacidade de causar qualquer dependência, bem como possuir potencial lesivo baixo,
não possui o condão de afastar a tipicidade da conduta, tampouco revela a ocorrência de
“crime impossível”.
Ademais, é sabido que a vida militar exige prontidão constante e o manuseio de
armamento letal. O consumo de apenas um cigarro de maconha possui o condão de alterar as
faculdades psíquicas e físicas do militar, comprometendo a segurança da tropa e a eficiência
operacional. Assim, a quantidade de droga é irrelevante frente ao perigo abstrato e ao
desvalor da conduta em ambiente de caserna.
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384558 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo prisma da igualdade material, trata-se igualmente os iguais e
desigualmente os desiguais. O militar submete-se a um regime jurídico diferenciado, marcado
pelo extremo acatamento à ética, ao civismo e à ordem. Onde a sociedade civil admite a
flexibilização pela baixa ofensividade, a Administração Militar impõe o rigor necessário para
a manutenção da coesão institucional.
Entendo, portanto, que o porte de entorpecentes em área militar,
independentemente da gramagem, fere a retidão esperada de quem ostenta a farda,
impossibilitando o reconhecimento da atipicidade material.
Nesse sentido, é firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido
de não empregar, nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente, o
princípio da insignificância, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. CRIMES CONTRA INCOLUMIDADE PÚBLICA. ART. 290 CPM.
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. CRIMES
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TEMA 506 STF. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE
AMPARO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO
UNÂNIME.
Nos delitos de entorpecentes, a pequena quantidade da droga apreendida não afasta a
ilicitude da conduta. A tese fixada pelo STF (tema 506) restringe-se à despenalização do porte
de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), e
não alcança, portanto, os tipos penais previstos no Código Penal Militar. É inaplicável o
Princípio da Insignificância no delito previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista sua
incompatibilidade com os princípios da hierarquia e da disciplina, tão importantes e
enraizados no âmbito das Organizações Militares. A Corte Militar possui posicionamento
firme quanto à inaplicabilidade da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), visto que possui
finalidade distinta da legislação militar, que visa proteger as Organizações Militares e
preservar os Princípios basilares da Hierarquia e da Disciplina. Autoria e materialidade
suficientemente demonstradas. Apelação desprovida. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. Apelação Criminal nº 7000278-86.2024.7.02.0002. Relator Ministro Carlos Augusto
Amaral Oliveira. Data de Julgamento: 18/06/2025, Data de Publicação: 01/07/2025) (Grifo
nosso.)
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente
Ministra ELLEN GRACIE, nos autos do Habeas Corpus (HC) nº 94.685, julgado pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no qual cita artigo do Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. Ricardo Vergueiro
Figueiredo (A pequena quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo
290 do Código Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que
bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das instituições militares:
[...] imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado ‘trazendo consigo’,
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384558 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática
ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do réu de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que tenha
sido encontrada em seu poder.
[...]
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer um
receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um ‘fininho’ aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? [...]. (STF – Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra
ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Por outro lado, é inconteste que, para a aplicação do princípio da insignificância
a uma conduta delitiva, é imprescindível a conformação simultânea dos seguintes
pressupostos: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação;
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
Assim, ainda que tivéssemos, no presente caso, a ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado, por si só, esse pressuposto não seria suficiente para configurar a
irrelevância penal da conduta em análise e afastar a tipicidade penal.
Sobre a questão, o STF estabeleceu critérios objetivos para que esse princípio
fosse adotado, senão vejamos:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS
PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES
NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA
QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM
CONCEDIDA.
I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso
extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II - A Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do
princípio da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os
seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da
ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da
lesão jurídica provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da
ausência de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas
instâncias administrativas. IV – Ordem concedida. (STF. HC 138134 / BA - BAHIA; Relator:
Ministro Ricardo Lewandowski. Julgado em: 7/2/2017. Publicado em: 28/3/2017);
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384558 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM
AGRAVO. CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE
PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte passou
a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da insignificância. Com
efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores:(i) mínima ofensividade
da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. II -
Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência de resultado lesivo, a
matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias administrativas. III –
Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. AG. REG. NO Recurso Extraordinário
Com Agravo 0000638-70.2012.4.01.3808; Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Julgado
em: 3/10/2020. Publicado em: 29/10/2020).
No caso em comento, não se observou a presença de todos os pressupostos
necessários à aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a conduta foi ofensiva, o
comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica provocada não é inexpressiva.
Igualmente, por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do
fato, em face da ínfima quantidade de droga apreendida.
4. Da constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato.
Quanto à tese de não recepção dos delitos de perigo abstrato, entendo que tal
argumento não merece prosperar.
Como dito antes, o tipo penal descrito no art. 290 do CPM, além de proteger a
saúde pública, tem como foco a tutela das Instituições Militares e de seus integrantes, visando
a manutenção da sua eficiência e dos seus pilares básicos, a hierarquia e a disciplina.
Sobre esse aspecto, cabe ressaltar que o uso ou o simples porte da referida
substância em área sujeita à administração militar revela perigo à Unidade Militar, aos seus
integrantes e ao bom andamento dos trabalhos na caserna. A gravidade do fato exacerba-se
quando se sabe que os militares têm acesso às armas de fogo e que suas atividades demandam
nível de responsabilidade incompatível com o uso de entorpecentes que lhes alterem os
sentidos. Por isso, o simples porte de psicotrópicos em ambiente militar constitui, sim,
conduta temerária, que se reveste de alto grau de lesividade.
Consoante a Jurisprudência desta Corte Castrense e do Supremo Tribunal
Federal, não obstante tratar-se de crime de perigo abstrato, o tipo penal previsto no art. 290
do CPM encontra-se em perfeita consonância com a Constituição Federal de 1988 que, diante
das especificidades das instituições castrenses, confere ao Direito Penal Militar os
instrumentos necessários à tutela de seus bens jurídicos de maior relevância, não havendo que
se falar em ofensa aos princípios da inocência ou da ofensividade.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos, in verbis:
HABEAS CORPUS. Crime de posse de droga em recinto castrense. 2. Atipicidade da conduta.
Não indicação da quantidade do princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC) no laudo
toxicológico. Afirmação da natureza entorpecente da substância apreendida. 3. Laudos
técnicos que atestam que a substância é potencialmente entorpecente. Dolo configurado.
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384558 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Crime de perigo abstrato. Irrelevante atestar a capacidade da quantidade apreendida
causar dependência. 5. Fato típico. 6. Ordem denegada. (STF. 2ª Turma. HC nº 128.554/PE.
Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 15/9/2015). (Grifo nosso.)
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, em vista do
princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido. (...). 2. Por sua vez, a Segunda Turma ao
julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmou a
jurisprudência pacífica da Corte no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código
Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF. 2ª Turma. Ag. Reg. no
RE com Agravo nº 856.183/DF. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento: 30/6/2015). (Grifo no
original.)
APELAÇÃO.
DEFESA.
ART.
290
CPM.
(...)
INCONSTITUCIONALIDADE
E
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. (...). II. O art. 124 da Constituição
Federal de 1988 define que compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares
definidos em lei. O texto constitucional confere tratamento especializado ao Direito Militar,
pela tutela de seus bens jurídicos de maior relevância. III. O tipo penal previsto no art. 290 do
CPM encontra-se em perfeita consonância com a CF/88 e com os tratados internacionais
incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. (...). V. As condutas tipificadas no art. 290
do CPM tratam de crime de perigo abstrato, bastando a manifestação da conduta humana e
voluntária prevista para a adequação ao tipo penal, sem a necessidade da produção de um
resultado concreto. (...). VII. Apelo desprovido. Decisão unânime. (STM. APELAÇÃO nº
7000131-96.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. José Barroso Filho. Julgamento: 05/06/2019.).
(Grifo nosso.)
Desse modo, a tipificação de condutas de perigo abstrato no Código Penal
Militar é considerada constitucional, sendo desnecessária a demonstração de lesão concreta
ou perigo real para a configuração do crime. Basta a presunção legal do perigo à
incolumidade pública e às instituições militares para legitimar a repressão penal da conduta.
5. Da inaplicabilidade da Lei nº 11.343/2006 e do Tema 506 do STF.
O julgamento do Tema 506 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) estabeleceu teses fundamentais sobre a descriminalização do porte de maconha
para consumo pessoal no âmbito do direito penal comum.
Segundo o entendimento da Corte, é ilegítima a intervenção estatal penal para
punir quem adquire, guarda ou transporta até 40 gramas de Cannabis sativa ou 6 plantas
fêmeas para uso próprio. Nesses casos, a conduta mantém-se como um ilícito extracriminal,
sujeitando o autor apenas a sanções administrativas e medidas educativas, sem gerar
repercussão criminal ou reincidência.
A Defensoria Pública da União, ao fundamentar recursos como o de ISMAEL
PEDRO DA SILVA NOBREGA, busca a aplicação desse entendimento à Justiça Militar,
sustentando que a posse de quantidades ínfimas de maconha deveria atrair a atipicidade
material ou a desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.
A Defesa argumenta que a decisão do STF não fez ressalvas explícitas à esfera
castrense e que, com o advento da Lei nº 13.491/2017, os institutos despenalizadores da lei
comum deveriam ser admitidos na Justiça Militar.
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384558 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que, conforme estabelece a Súmula nº 14 do Superior Tribunal Militar, a
legislação sobre drogas comum não possui aplicabilidade na esfera castrense, uma vez que o
artigo 290 do Código Penal Militar consiste em norma especial que prevalece sobre a regra
geral em razão dos bens jurídicos tutelados.
Assim dispõe o Enunciado da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal:
SÚMULA Nº 14
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União. (DJe Nº 149, de 02.09.14)
O argumento central deste entendimento baseia-se no princípio da
especialidade, pelo qual o artigo 290 do Código Penal Militar (CPM) prevalece sobre a
legislação comum por tutelar bens jurídicos específicos: a hierarquia e a disciplina.
Desse modo, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 506, tomou como
mira estritamente o art. 28 da Lei de Drogas, não alcançando o dispositivo penal militar que
permanece vigente e plenamente aplicável.
A manutenção da natureza criminal da conduta no ambiente militar justifica-se
pelo risco que a presença de entorpecentes representa para as instituições. Diferente do
contexto civil, a caserna exige prontidão operacional e envolve a constante manipulação de
armamento letal, tornando a posse de drogas, independentemente da quantidade, um risco
intolerável à segurança coletiva e aos valores estruturantes das Forças Armadas.
Portanto, a conduta de portar substância entorpecente no interior de uma
Organização Militar, como a praticada pelo acusado ISMAEL PEDRO DA SILVA
NOBREGA, não admite a desclassificação para as sanções da lei comum ou a substituição da
pena por medidas administrativas. A gravidade do impacto dessa conduta na ordem interna
das Forças Armadas justifica a manutenção da persecução penal militar, em estrita
observância ao critério da especialidade e à missão constitucional das instituições militares.
6. Da ausência de quantificação de THC e o princípio in dubio pro reo.
Por último, suscita-se a absolvição com base no princípio in dubio pro
reo devido a uma lacuna técnica no laudo pericial. Embora a perícia tenha confirmado a
presença de THC, não houve a quantificação do teor desse princípio ativo, o que impede
aferir a real capacidade psicoativa e a potencialidade lesiva da substância apreendida.
A defesa argumenta que, sem dados técnicos que comprovem a potência da
droga para comprometer o serviço militar, subsiste dúvida real que deve favorecer o acusado,
nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM.
A tese defensiva de dúvida sobre a potencialidade lesiva pela falta de
quantificação do teor de THC também é rechaçada pela jurisprudência. Para a configuração
do delito, é irrelevante que os peritos indiquem o "grau de pureza" ou a gramagem exata do
alcaloide, bastando a identificação da presença da substância proscrita.
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384558 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, traz-se à colação os seguintes julgados desta Corte Castrense:
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E
LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PENA INTERMEDIÁRIA. FIXAÇÃO AQUÉM DO
MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. A
Jurisprudência deste Tribunal é no sentido de não reconhecer nulidade a ser declarada diante
da não apresentação da intitulada defesa preliminar nos feitos sujeitos à competência desta
Justiça Especializada, mormente no caso concreto, em que o Recorrente alegou, de forma
genérica, acerca da essencialidade da observação dos arts. 396 e 396-A do CPP. Preliminar
de Violação ao Devido Processo Legal rejeitada. Decisão unânime. Para a configuração do
delito previsto no art. 290 do CPM, é irrelevante que os peritos indiquem o “grau de pureza”
ou a “quantificação em gramas do alcaloide THC” na amostra acautelada. Ademais,
consoante a jurisprudência desta Corte, “para configuração do tipo em comento, basta a
constatação do THC, sendo prescindível, em laudo pericial, a indicação do percentual do
princípio ativo existente”. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Decisão unânime. A
autoria do delito ficou provada pelo que consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelos
depoimentos das Testemunhas e pela confissão do Réu. A materialidade delitiva, para além da
prova testemunhal, foi confirmada por meio do Laudo de Perícia Criminal Federal nº
947/2021 – SETEC/SR/PF/AM. A cadeia de custódia da substância apreendida, a seu turno,
mostrou-se hígida. Ao colocar o cigarro de maconha em sua mochila e com ela ingressar no
interior da unidade militar, o Acusado consumou, de forma livre e consciente, o delito previsto
no art. 290, caput, do CPM. Está consolidado na Jurisprudência desta Corte e do STF que o
Princípio da Insignificância penal não se aplica aos casos de posse de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar. Mesmo após as alterações legislativas
trazidas pela Lei nº 13.491/2017, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não tem aplicabilidade no
âmbito desta Justiça Castrense, ante a especialidade do Direito Penal Militar. O
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa do Réu não pode conduzir à fixação da
pena intermediária para aquém do mínimo legal. Negado provimento à Apelação. Decisão
unânime. (STM. AP nº 7001016-71.2023.7.00.0000. Ministro-Relator LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Julgamento em 29/05/2024, Publicação em 10/06/2024). (Grifo no original.)
Desse modo, entendo que nenhum dos argumentos propostos pela Defesa são
hábeis a modificar a bem fundamentada sentença de primeira instância.
6. Dispositivo.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de Apelação e de
rejeitar as preliminares, e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se a Sentença
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384558v9 e do código CRC 46ea303b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 11/06/2026, às 10:04:12
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384558 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000153-31.2025.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: ISMAEL PEDRO DA SILVA NOBREGA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar as
preliminares de ausência de justa causa, suscitada pela Defensoria Pública da União, e de
nulidade por falta de auto de apreensão, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
e, no mérito, para negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto proferido pelo
Relator, Ministro Guido Amin Naves.
1. Preliminares
1.1. Preliminar de nulidade do processo pela ausência de justa causa
A Defensoria Pública da União (DPU) suscita, em sede preliminar, a nulidade
do processo e a consequente extinção da ação penal pela ausência de justa causa.
Argumenta, para tanto, que a quantidade de substância entorpecente apreendida
em poder do acusado, equivalente a 2,20 gramas de maconha, seria manifestamente ínfima e
desprovida de qualquer potencialidade para gerar risco concreto à hierarquia, à disciplina ou
ao funcionamento da organização militar. Sustenta que, diante dessa suposta
inexpressividade, o prosseguimento da persecução penal representaria um constrangimento
ilegal.
A justa causa para o exercício da ação penal militar consiste na presença de um
suporte probatório mínimo que indique a materialidade de uma conduta tipificada como
crime e apresente indícios razoáveis de sua autoria. Esse lastro probatório é exigido para
evitar acusações temerárias ou infundadas que submetam o cidadão ao peso de um processo
criminal sem qualquer base factual.
No presente caso, a denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar (MPM)
(processo 7000153-31.2025.7.07.0007/PE, evento 1, DENUNCIA1) descreve de forma
clara e precisa a conduta imputada ao ex-Soldado do Exército Ismael Pedro da Silva
Nobrega, com todas as suas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução.
A peça acusatória veio devidamente acompanhada do Auto de Prisão em
Flagrante (processo 7000150-76.2025.7.07.0007/PE, evento 1, P_FLAGRANTE13), da
certidão firmada pelo Encarregado do Auto de Prisão em Flagrante (processo 7000150-
76.2025.7.07.0007/PE, evento 1, CERT12) e do Laudo de Constatação Preliminar (processo
7000150-76.2025.7.07.0007/PE, evento 1, LAUDO21), que confirmou tratar-se de maconha.
Além disso, os depoimentos das testemunhas e a própria confissão inicial do apelante
forneceram elementos sólidos de autoria.
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, no momento do recebimento da denúncia, estavam plenamente
preenchidos os requisitos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), existindo
elementos concretos que justificavam a instauração da ação penal:
Art. 77. A denúncia conterá:
a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser
qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou
atingida, sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinquência;
g) a classificação do crime;
h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e
residência; e o das informantes com a mesma indicação.
É importante esclarecer que o argumento da Defesa sobre a pequena quantidade
da droga e sua suposta incapacidade de lesar os bens jurídicos militares não se confunde com
a falta de justa causa processual. Essa argumentação diz respeito à tipicidade material da
conduta e constitui matéria de mérito, devendo ser analisada sob a ótica da aplicação ou não
do princípio da insignificância.
Utilizar a tese de quantidade ínfima para trancar a ação penal logo de início
seria antecipar indevidamente o julgamento do mérito, impedindo o Estado de comprovar a
ofensa aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar.
Constatada a existência de prova da materialidade inicial e de indícios
suficientes de autoria, revela-se correta a decisão que recebeu a denúncia e deu
prosseguimento regular ao processo.
Cabe destacar que a existência de sentença condenatória torna superada a
discussão sobre a ausência de justa causa para a ação penal. Se o processo chegou ao fim com
a condenação do acusado com base em provas firmes, perde o sentido questionar se havia
indícios mínimos para iniciar a acusação.
O lastro probatório, devidamente verificado pelo juízo no momento do
recebimento da denúncia, foi confirmado e fortalecido durante a instrução processual, com a
garantia do contraditório e da ampla defesa. A viabilidade da ação penal, portanto, foi
comprovada na prática ao longo de todo o processo.
Neste sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar tem
rejeitado a alegação de ausência de justa causa amparada na apreensão de quantidade ínfima
de entorpecentes, asseverando que tal discussão adentra o mérito da causa e não impede o
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

início ou o prosseguimento da persecução penal:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSE DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ALEGADA
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. REFORMA
DA
DECISÃO.
DEFLAGRAÇÃO
DA
AÇÃO
PENAL.
DETERMINAÇÃO
DE
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. A
denúncia oferecida descreve com clareza as circunstâncias do fato criminoso, indicando o
infrator, o tempo e o lugar do cometimento, além de apresentar as razões de convicção da
autoria, atendendo aos requisitos previstos no artigo 77 do Código de Processo Penal Militar.
Ainda que a quantidade apreendida seja ínfima, considerados os resquícios de cocaína
encontrados no recipiente (tubo de caneta esferográfica) que estava na posse do indiciado,
não se aplica o princípio da insignificância, considerando o risco à hierarquia e à disciplina,
pilares das Forças Armadas, e o potencial comprometimento da segurança da comunidade
militar e da sociedade. Provido o recurso ministerial para reformar a decisão vergastada e
receber a denúncia ofertada, com a baixa dos autos à instância inicial para o regular
processamento do feito. Decisão por unanimidade. (STM. Recurso em Sentido Estrito n.º
7000713-23.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgado em
13/3/2025, DJe de 2/4/2025.)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE QUE SE CONFUNDE
COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PORTE DE DROGAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS
DE AUTORIA CONSTATADOS. RECURSO PROVIDO. Não subsiste nenhum vício que macule
a decisão guerreada, face inexistir ofensa ao princípio do devido processo legal em suas
versões material e formal. Nessa senda, o magistrado motivou sua manifestação, em
observância ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, aplicando o direito, que lhe
pareceu adequado, à espécie. Em verdade, o descontentamento acerca da utilização de
regramento distinto do castrense, aventado pelo custos legis, guarda estreita relação com o
próprio mérito da causa, constituindo error in judicando. Assim, não há que se falar em nódoa
processual que fulmine o feito, daí a quaestio ser apreciada, em profundidade, no mérito.
Devidamente comprovada a materialidade delitiva e os indícios de autoria, revelou-se regular
o oferecimento do libelo inaugural, noticiando ação delituosa, em tese, praticada pelo
indiciado, não se cogitando faltar justa causa para a persecução penal, ao menos
formalmente. Nesse sentido, a conduta do recorrente, conforme descrita na Denúncia, teria o
condão de atingir os bens jurídicos alheios consistentes na regularidade das Forças Armadas
e na saúde pública. Nesse diapasão, por ofender bens jurídicos consubstanciados na saúde
pública e na hierarquia e disciplina militares, devido às características da vida nos quartéis e
das atividades próprias ali desenvolvidas, não há como incidir o princípio da alteridade na
espécie. No tocante à insignificância, esta Corte Castrense tem entendimento pacificado em
afastá-la quanto ao crime de posse de entorpecente praticado em local sujeito à
Administração Militar, pois, mesmo sendo mínima a quantidade apreendida com o acusado,
não tem ela o escopo de afastar a tipicidade. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
Apelo ministerial provido. Decisão unânime. (STM. Recurso em Sentido Estrito n.º 0000095-
33.2013.7.05.0005. Relatora: Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado
em 14/10/2014, DJe de 30/10/2014.)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. POSSE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
ALEGADA
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE ARTIGO 290 DO CPM E A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. Não cabe, no juízo de prelibação, discussão acerca da irrelevância penal da
conduta descrita na denúncia, tendo em vista a legislação penal castrense não contemplar o
princípio da insignificância para os delitos contra a saúde, como o faz em relação a alguns
delitos patrimoniais e de lesão corporal. Vige à espécie o princípio do in dubio pro societate,
impondo aos órgãos judiciários o dever de apreciar a matéria sob o crivo do contraditório,
assegurando ao acusado a ampla defesa, para, finalmente, proclamar o resultado com base
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nas provas a serem produzidas no curso da instrução criminal. Provimento do recurso
ministerial. Decisão unânime. (STM. Recurso em Sentido Estrito n.º 0000149-
13.2013.7.01.0101. Relator: Ministro William de Oliveira Barros. Julgado em 9/6/2014, DJe
de 20/6/2014.)
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
ENTORPECENTES.
FLAGRANTE
DELITO.
DENÚNCIA. REJEIÇÃO. REQUISITOS DO ART. 77 DO CPPM. ELEMENTOS
SUFICIENTES DE JUSTA CAUSA. OBRIGATORIEDADE DA AÇÃO PENAL. LAUDO
PERICIAL.
QUANTIDADE
DE
MATERIAL
ENTORPECENTE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INÍCIO DA
PERSECUÇÃO PENAL. Uma vez satisfeitos, em plenitude, os requisitos que tornam apta a
peça acusatória (art. 77 do CPPM), é imperioso seu recebimento pelo magistrado de 1ª
instância, mormente quando os indícios de autoria e a descrição circunstanciada da ação
supostamente delituosa autorizam o desencadear da persecução penal. A quantidade de
material entorpecente apreendido não pode obstruir, a priori, o início da persecução penal ao
argumento de atipicidade pela insignificância penal, porquanto se trata de matéria a ser
elucidada ao longo da instrução criminal. Decisão singular cassada por unanimidade de
votos. Recurso ministerial provido para promover o recebimento da denúncia. (STM. Recurso
Em Sentido Estrito n.º 0000108-32.2013.7.05.0005. Relator: Ministro José Américo dos
Santos. Julgado em 11/12/2013, DJe de 19/12/2013.)
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do processo
pela ausência de justa causa, arguida pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo
legal.
1.2. Preliminar de nulidade da sentença pela ausência do auto de apreensão
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em seu parecer, suscitou,
preliminarmente, a anulação da sentença sob o argumento de que não haveria comprovação
da materialidade delitiva, devido à ausência formal do auto de apreensão de substância
entorpecente.
Neste caso, a apreensão da droga foi exaustivamente documentada. O
Encarregado do Auto de Prisão em Flagrante, Primeiro-Tenente do Exército Lucas Eduardo
de Oliveira Pontes, lavrou certidão atestando que acondicionou o material apreendido em um
invólucro, apondo-lhe o lacre n.º 0019185 (processo 7000150-76.2025.7.07.0007/PE, evento
1, CERT12). Imediatamente após a coleta e a lacração, realizadas no próprio dia do
flagrante, a substância foi formalmente encaminhada à perícia (processo 7000150-
76.2025.7.07.0007/PE, evento 1, OFIC4).
A validade dessa prova material é confirmada de maneira conclusiva pelo
Laudo de Constatação Preliminar (processo 7000150-76.2025.7.07.0007/PE, evento 1,
LAUDO21) e pelo Laudo Definitivo de Drogas (processo 7000153-31.2025.7.07.0007/PE,
evento 61, LAUDO2), os quais analisaram o mesmo material apreendido com o ex-Soldado
do Exército Ismael Pedro da Silva Nobrega e atestaram positivamente a presença de Delta
Nove-Tetrahidrocanabinol (THC).
Além da prova documental e pericial, a dinâmica da apreensão da substância foi
confirmada inequivocamente em juízo pelo depoimento do militar responsável pela revista,
Terceiro-Sargento
do
Exército Vitor Amâncio
de
Melo
(processo
7000153-
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31.2025.7.07.0007/PE, evento 51, VIDEO2 e processo 7000153-31.2025.7.07.0007/PE,
evento 51, VIDEO3), e pela própria confissão do apelante (processo 7000153-
31.2025.7.07.0007/PE, evento 51, VIDEO4).
Reforça a higidez do conjunto probatório a absoluta ausência de elementos que
indiquem qualquer quebra da cadeia de custódia. O iter percorrido pela evidência, desde o
momento da abordagem e apreensão até a sua efetiva análise pelo setor de perícias, preservou
a integridade e a rastreabilidade do vestígio, inexistindo qualquer indício de adulteração,
substituição ou contaminação que pudesse comprometer a fidedignidade do resultado
pericial.
Assim, em que pese a ausência de formalidade quanto à confecção da certidão
que documentou a diligência (processo 7000150-76.2025.7.07.0007/PE, evento 1,
CERT12), na eventual hipótese de considerar que tal documento não se amoldaria
rigorosamente às exigências típicas de um auto ou termo de apreensão, impõe-se reconhecer
que tal irregularidade, se existente, reveste-se de natureza meramente secundária e incapaz de
inquinar a validade do procedimento persecutório.
Incide, portanto, no presente caso, o princípio da instrumentalidade das formas,
informador de todo o sistema de nulidades do processo penal pátrio, conforme a máxima pas
de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), cristalizada no art. 499 do CPPM:
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.
Neste contexto, não havendo a demonstração de prejuízo efetivo à ampla defesa
ou ao exercício do contraditório, a declaração de nulidade por apego ao formalismo
exacerbado configuraria nítido óbice à marcha processual, especialmente quando a
materialidade indireta e a prova técnica suprem a lacuna formal e consolidam a certeza
necessária quanto à existência do substrato material do delito.
Cumpre reforçar que ausência do auto de apreensão constitui mera
irregularidade administrativa quando a materialidade está sobejamente comprovada por
outros meios, como o laudo pericial definitivo e a prova testemunhal.
Neste exato sentido, a jurisprudência desta Corte é firme em rechaçar a nulidade
por ausência do termo de apreensão ou por supostas irregularidades na cadeia de custódia
quando a materialidade é atestada por outros meios idôneos:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE
ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO. PROVA ROBUSTA.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE. Devidamente comprovada a preservação da cadeia de
custódia da substância encontrada na posse do ora embargante, desde a apreensão até a
emissão dos laudos periciais, positivos para Cannabis sativa L. (maconha). O STF e o STM
possuem entendimento de que a ausência do termo de apreensão de droga configura mera
irregularidade, não vício que acarrete a nulidade da condenação, desde que a sentença
esteja fundamentada em outros elementos probatórios produzidos ao longo da persecução
penal. O conjunto probatório, incluindo laudos periciais que confirmaram a substância
entorpecente, depoimentos testemunhais coerentes e a própria confissão do réu, demonstrou a
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

materialidade e autoria do delito, suplantando as alegadas irregularidades. Embargos
Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria. (STM. Embargos Infringentes e de
Nulidade n.º 7000558-83.2025.7.00.0000. Relator: Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira.
Julgado em 26/2/2026, DJe de 5/3/2026.) (grifei.)
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE. DEFESA. CRIME DE POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CPM). NULIDADE DO
PROCESSO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DO TERMO DE
APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE SATISTATORIAMENTE
COMPROVADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA. I. CASO EM
EXAME 1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos em face de Acórdão proferido em
Apelação que, por maioria, negou provimento ao recurso defensivo e manteve a Sentença
condenatória de ex-Soldado do Exército pela prática do crime de posse ou uso de substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar (art. 290 do Código Penal Militar –
CPM). A Defensoria Pública da União (DPU) busca fazer prevalecer o entendimento
minoritário, no sentido de que a ausência do Termo de Apreensão da substância entorpecente
comprometeria a higidez da cadeia de custódia da prova e a materialidade delitiva, ensejando
a absolvição do condenado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão
consiste em definir se a ausência de formalização do Termo de Apreensão da substância
entorpecente, apreendida em local sujeito à Administração Militar, implica nulidade do
processo por quebra da cadeia de custódia, comprometendo a comprovação da materialidade
delitiva, a ponto de ensejar a absolvição do Embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O
conjunto probatório demonstra que o material apreendido foi submetido à confecção de
laudo de constatação por perito da Organização Militar, imediatamente após o flagrante e,
posteriormente, avaliado em Laudo Pericial Definitivo, elaborado pelo Instituto de
Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais, recebido "em envelope de papel pardo
lacrado e identificado". 4. A materialidade delitiva está comprovada pelos laudos periciais,
atestadores da existência de princípios ativos de entorpecentes no material apreendido, e
pela confissão do Réu em Juízo, corroborando suas declarações em sede flagrancial. Não
há, nos autos, qualquer notícia de intercorrência ou de adulteração da prova. 5. O Processo
Penal Militar tem como propósito a busca da verdade real, de modo que, respeitados os
postulados do contraditório e da ampla defesa, no âmbito do devido processo legal, o
formalismo exacerbado não deve prevalecer quando o acervo probatório é farto, coeso e
contundente na demonstração da materialidade delitiva. 6. A ausência do Termo de
Apreensão do psicotrópico, por si só, é considerada mera irregularidade e não tem o condão
de invalidar a prova pericial e afastar a materialidade delitiva, quando os autos contêm
outros elementos hábeis a sustentar a higidez da cadeia de custódia, comprovando a
materialidade do delito insculpido no art. 290 do CPM. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado rejeitados. Decisão por maioria. Tese de
Julgamento: “A ausência do Termo de Apreensão de substância entorpecente não configura
quebra da cadeia de custódia nem invalida a materialidade delitiva, quando há outros
elementos robustos de prova, confirmadores da idoneidade do material periciado”.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 290, caput; CPPM, art. 439, "e"; CPP, art. 158-A a
158-F; Lei nº 13.964, de 2019. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 136123/RS, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, j. 11/10/2016; STJ AgRg no RHC nº 147.885/SP, Rel. Ministro Olindo
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 7/12/2021, DJe de
13/12/2021; STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000377-19.2024.7.00.0000, Rel.
Min. Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, Plenário, j. 13.2.2025; e STM, Apelação Criminal nº
00798- 43.2023.7.00.0000/RS. Rel. Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Plenário. j. 20/6/2024. Data de Publicação: 13/8/2024. (STM. Embargos Infringentes e de
Nulidade n.º 7000060-84.2025.7.00.0000. Relator: Ministro Lourival Carvalho Silva. Julgado
em 23/10/2025, DJe de 9/12/2025.) (grifei.)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE TERMO
DE APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

POR LAUDOS PERICIAIS E PROVAS TESTEMUNHAIS. PREVALÊNCIA DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos Infringentes e
de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Soldado, visando à
prevalência do voto vencido proferido na Apelação nº 7000198-85.2024.7.00.0000/AM, o qual
absolvia o embargante diante da ausência do Termo de Apreensão. O Acórdão embargado
manteve a condenação por posse de substância entorpecente em ambiente militar, com base
em materialidade e autoria comprovadas por laudos periciais e testemunhos. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência do Termo de
Apreensão configura nulidade apta a comprometer a materialidade do delito previsto no art.
290 do CPM, de modo a fazer prevalecer o voto vencido que absolvia o embargante. III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada pelo STF e pelo STM afirma que a
ausência do Termo de Apreensão configura mera irregularidade, não gerando nulidade
quando a materialidade estiver demonstrada por outros meios de prova admitidos em direito.
4. Os autos apresentam laudos periciais definitivos e preliminares que identificam a
presença de THC na substância apreendida, comprovando de forma independente a
materialidade delitiva. 5. A cadeia de custódia não é comprometida quando há elementos
probatórios convergentes e suficientes para demonstrar a existência e a natureza do
entorpecente, como testemunhos e exames toxicológicos regularmente produzidos. 6. A
condenação foi firmada com base em provas autônomas e robustas, especialmente
depoimentos que confirmam que a substância foi levada pelo acusado ao interior do quartel,
circunstância apta a caracterizar a conduta prevista no art. 290 do CPM. 7. Diante da
inexistência de vícios capazes de invalidar o julgado originário, impõe-se a manutenção do
Acórdão recorrido por seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos
rejeitados. Maioria. Tese de julgamento: 1. A ausência do Termo de Apreensão constitui mera
irregularidade e não compromete a materialidade do delito quando comprovada por laudos
periciais e demais provas válidas. 2. A cadeia de custódia permanece íntegra quando o
conjunto probatório demonstra de forma segura a natureza e origem da substância
apreendida. 3. O delito previsto no art. 290 do CPM se configura com a simples posse de
substância entorpecente em local sujeito à administração militar, independentemente da
quantidade apreendida. Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 290; CPPM, art. 439, “e”.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 248.272/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, j.
16.12.2024; STM, Emb. Nul. Inf. nº 7000377-19.2024.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz
Nazareth, j. 13.02.2025. (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade n.º 7000414-
12.2025.7.00.0000. Relator: Ministro Leonardo Puntel. Julgado em 4/12/2025, DJe de
19/12/2025.) (grifei.)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO
DEFENSIVO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. LESÃO OU AMEAÇA A
BENS JURÍDICOS TUTELADOS ANTE A PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. NÃO
OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO PROCESSO. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE NÃO RECEPÇÃO E INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM
E DA APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 13.343/2006. REJEIÇÃO POR
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA.
REJEIÇÃO
POR
MAIORIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
INCONVENCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO
TERMO DE APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA A QUO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. A autoria e a
materialidade do crime de posse de entorpecentes em Unidade Militar restaram plenamente
comprovadas por prova testemunhal coerente e pela confissão do réu, não havendo dúvidas
quanto à tipificação da conduta no art. 290 do CPM, nem fundamento para alegações de
nulidade ou cerceamento de defesa. Consoante a firme jurisprudência do STF e deste
Tribunal, é legítima a criminalização da conduta prevista no art. 290 do CPM, plenamente
recepcionado pela CF/88, diante da necessidade de maior rigor na proteção dos bens
jurídicos militares. A aplicação da Lei nº 11.343/2006 é incabível na Justiça Militar, conforme
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o princípio da especialidade e a Súmula nº 14 do STM. A conduta do Apelante, então militar
da ativa, ao portar drogas no quartel durante o serviço, permanece tipificada, mesmo com a
posterior exclusão das fileiras. Restou comprovada a preservação da cadeia de custódia da
substância apreendida com o Apelante, desde a apreensão até a emissão dos laudos
periciais, que confirmaram tratar-se de Cannabis sativa L. (maconha). Os direitos do réu
foram respeitados, e não há indícios de violação processual e nem quebra de cadeia de
custódia. O porte de substância entorpecente é caracterizado como crime de perigo abstrato,
não sendo necessário que o dano se concretize para que o delito venha a ser caracterizado. A
constatação de entorpecente em poder do acusado no âmbito militar, ainda que em pequena
quantidade, não afasta a tipicidade penal. Não há previsão legal que determine a quantidade
de droga para caracterizar lesão aos valores e princípios inerentes à vida militar. O art. 290
do CPM não contraria a Constituição Federal nem os tratados internacionais ratificados pelo
Brasil, pois a legislação militar protege bens jurídicos específicos do ambiente castrense,
justificando o tratamento mais rigoroso dispensado ao porte ou ao uso da substância
entorpecente na caserna, em comparação ao meio civil. É pacífico o entendimento do STF e
do STM de que a ausência do Termo de Apreensão de droga configura mera irregularidade,
e não um vício que acarrete a nulidade da condenação, desde que a sentença esteja
fundamentada em outros elementos probatórios produzidos ao longo da persecução penal.
Apelo Defensivo não provido. Decisão por maioria. (STM. Apelação Criminal n.º 7000551-
32.2023.7.01.0001. Relator: Ministro Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 15/5/2025, DJe de
30/6/2025.) (grifei.)
Como se vê, a existência de prova pericial robusta, dotada de presunção de
veracidade e submetida ao crivo do contraditório, possui o condão de suprir eventuais
omissões ou vícios formais na documentação administrativa da apreensão, uma vez que o
escopo ontológico do ato – qual seja, a individualização e a constatação da ilicitude do objeto
para fins de comprovação da materialidade – foi integralmente alcançado.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da sentença
pela ausência do auto de apreensão, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por
falta de amparo legal.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União (DPU) interpôs recurso de apelação contra a
sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 7ª Circunscrição
Judiciária Militar (processo 7000153-31.2025.7.07.0007/PE, evento 94, SENT1), que
condenou o ex-Soldado do Exército Ismael Pedro da Silva Nobrega à pena de 1 ano e 6
meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290 (posse de entorpecente), § 4º
(estando de serviço), do Código Penal Militar (CPM), a ser cumprida em regime inicial
aberto, concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 3 anos
e o direito de apelar em liberdade.
A DPU, em suas razões de apelação (processo 7000153-31.2025.7.07.0007/PE,
evento 110, RAZAPELCRIM1), suscitou, preliminarmente, a nulidade processual pela
ausência de justa causa. No mérito, pugnou pela absolvição do apelante, sustentando a
irrelevância material da conduta e a aplicação da bagatela imprópria, além de alegar a
ausência de quantificação do teor de Delta Nove-Tetrahidrocanabinol (THC), requerendo a
incidência do princípio in dubio pro reo (na dúvida, a favor do réu).
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar, em contrarrazões (processo 7000153-
31.2025.7.07.0007/PE, evento 114, CONTRAZAP1), refutou as teses defensivas, pugnando
pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
2.2. Razões de decidir
A denúncia narra que, no dia 7/9/2025, por volta das 05h45min, o ex-Soldado
do Exército Ismael Pedro da Silva Nobrega foi flagrado na posse de 2,20g (dois vírgula vinte
gramas) de maconha dentro das dependências do 16º Regimento de Cavalaria Mecanizado,
localizado em Bayeux/PB. Na ocasião, o Terceiro-Sargento do Exército Vitor Amâncio de
Melo, durante ronda inopinada de fiscalização, abordou o acusado na guarita de posto n.º 4 e,
ao revistá-lo, encontrou a substância entorpecente em seu bolso (processo 7000153-
31.2025.7.07.0007/PE, evento 1, DENUNCIA1).
O crime pelo qual o ex-militar foi condenado está tipificado no art. 290, § 4º, do
CPM, nos seguintes termos:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente; ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
(...)
§ 4º A pena é aumentada de metade se as condutas descritas no caput deste artigo são
cometidas por militar em serviço.
A controvérsia central do recurso reside em avaliar se a conduta praticada pelo
ex-militar, diante das circunstâncias do fato e da prova produzida, justifica a manutenção do
decreto condenatório. A análise aprofundada do conjunto fático-probatório demonstra que a
pretensão absolutória da defesa não merece ser acolhida.
2.3. Da autoria e da materialidade delitivas
As provas constantes dos autos são sólidas, convergentes e não deixam margem
para dúvida razoável quanto à ocorrência do fato criminoso e à autoria atribuída ao
recorrente.
A autoria do crime foi plenamente comprovada. O próprio acusado, tanto na
fase inquisitorial quanto em seu interrogatório judicial (processo
7000150-
76.2025.7.07.0007/PE,
evento
1,
P_FLAGRANTE13
e
processo
7000153-
31.2025.7.07.0007/PE, evento 51, VIDEO4), confessou de forma livre e espontânea que
portava a substância entorpecente. O ex-Soldado Ismael detalhou a dinâmica dos fatos com
precisão, relatando que adquiriu a maconha fora das dependências do quartel e que fez uso de
parte dela na madrugada que antecedeu o seu serviço. Confirmou, de maneira inconteste, que
ingressou no 16º Regimento de Cavalaria Mecanizado levando o restante da substância em
seu bolso e que estava ciente de que tal conduta era expressamente proibida pelas normas
militares.
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A confissão do acusado é plenamente corroborada pelos demais elementos de
prova. O depoimento da testemunha de acusação, Terceiro-Sargento do Exército Vitor
Amâncio
de
Melo
(processo
7000153-31.2025.7.07.0007/PE,
evento
51,
VIDEO2 e processo 7000153-31.2025.7.07.0007/PE, evento 51, VIDEO3), prestado sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou de forma coesa como se deu a abordagem. A
testemunha relatou que, durante a ronda de fiscalização no posto em que o acusado exercia a
função de sentinela armada, decidiu proceder a uma revista pessoal, momento em que o
próprio militar acabou entregando a substância entorpecente que escondia no bolso do
uniforme.
É importante destacar a validade jurídica dos depoimentos prestados pelos
militares responsáveis pela abordagem e pela apreensão. Eles prestaram declarações perante
o juiz, com a garantia do contraditório. A condição de militar das testemunhas não reduz o
valor legal de seus relatos. Como esses depoimentos estão de acordo com as circunstâncias
reais da apreensão e com a própria confissão do acusado, eles formam um conjunto de provas
coerente e apto para fundamentar a condenação, afastando qualquer dúvida razoável sobre a
autoria.
A materialidade do crime encontra-se demonstrada. Logo após a apreensão, o
material foi adequadamente acondicionado e submetido ao Laudo de Constatação Preliminar,
o qual atestou a compatibilidade com a erva Cannabis sativa L.. Posteriormente, durante a
instrução criminal, foi juntado o Laudo Definitivo de Drogas emitido pelo Núcleo de
Laboratórios Forenses da Polícia Científica (processo 7000153-31.2025.7.07.0007/PE,
evento 61, LAUDO2). O exame químico definitivo foi conclusivo ao identificar a presença
da substância Delta Nove-Tetrahidrocanabinol (THC) no material apreendido.
Portanto, a materialidade está demonstrada de forma segura pelo laudo pericial
definitivo. Esse documento técnico possui total eficácia probatória para atestar a natureza
entorpecente da substância, cumprindo a exigência da lei para confirmar a existência do
crime.
A cadeia de custódia da prova foi integralmente respeitada. O material
apreendido foi colocado em invólucro próprio, recebendo o lacre de n.º 0019185 (processo
7000150-76.2025.7.07.0007/PE, evento 1, CERT12), e encaminhado diretamente ao órgão
pericial competente na mesma data do flagrante (processo 7000150-76.2025.7.07.0007/PE,
evento 1, OFIC4). Não há nos autos qualquer elemento que indique violação, troca ou
adulteração do material periciado, o que garante a total idoneidade da prova técnica.
Assim, pelo que se verifica, não há fragilidade na demonstração da autoria e da
materialidade da conduta de portar substância entorpecente em local sujeito à administração
militar, praticada por militar em serviço.
Neste sentido, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em reconhecer a
comprovação da autoria e da materialidade, bem como a higidez da cadeia de custódia, em
casos análogos, onde o conjunto probatório é robusto e corroborado por exames periciais e
confissão, conforme os seguintes precedentes:
EMENTA: APELAÇÕES. MPM. DPU. CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR
DE INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRESERVADA. PRINCÍPIOS DA “MESMIDADE E DA DESCONFIANÇA”. NÃO
VIOLAÇÃO.
DOLO
CONFIGURADO.
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA,
DA
SUBSIDIARIEDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. LEI Nº
13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO INCIDÊNCIA. PEDIDO DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
APELOS
DESPROVIDOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A Defesa sustenta que o
art. 290 do CPM seria inconstitucional, por força da incorporação, ao ordenamento jurídico
brasileiro, da Convenção de Nova York e da Convenção de Viena. Os dois regramentos tratam
tanto de políticas estatais de combate às drogas quanto de ações voltadas aos usuários, o que
não significa que o Direito interno dos países aderentes não possa estabelecer as próprias
normas, para atender suas peculiaridades e necessidades específicas. 2. A adesão às
convenções representa a aquiescência ao seu propósito. Contudo, não se identifica qualquer
incompatibilidade entre as citadas normas internacionais e o art. 290 do CPM, que não se
enquadra como regra de aplicabilidade geral, estando restrito à seara do Direito Castrense,
cuja baliza é o critério especializante, com o escopo de preservar a hierarquia e a disciplina
no âmbito das Forças Armadas, valores inconjugáveis com qualquer permissibilidade a
respeito da utilização ou porte de substâncias entorpecentes. 3. Preliminar rejeitada por
unanimidade. 4. O Réu foi flagrado portando entorpecente nas dependências da Escola
Preparatória de Cadetes do Exército, conduta que se adequa com perfeição ao tipo penal
insculpido no art. 290 do CPM. Nesse contexto, a autoria é inconteste e sequer foi
questionada, inclusive porque o próprio Acusado admitiu, ao ser interrogado em Juízo,
trazer consigo o material ilícito. 5. Ambas as insurgências questionam a lisura da cadeia de
custódia do elemento probante, em decorrência de haver supostas falhas no iter
procedimental seguido até a constatação da substância encontrada. Todavia, não foi
demonstrada, efetivamente, a existência de mácula na cadeia de custódia, em razão da
suposta manipulação inapropriada do objeto do delito, até a elaboração do laudo pericial
definitivo, que comprovou ser a substância ilícita. 6. Não prospera a alegação ministerial de
que foram feridos “os princípios da mesmidade e da desconfiança”, atinentes à produção da
prova no processo penal, os quais representam os fundamentos da instituição de uma cadeia
de custódia da prova, como garantia de um processo penal justo e equânime. Da leitura da
Sentença vergastada, exsurge, em termos cristalinos, que o Juízo, ao decidir pela
preservação da cadeia de custódia da prova, considerou todo o conjunto probatório e o
panorama dos fatos. Logo, a materialidade encontra-se delineada e provada. 7. O dolo que
permeia a atitude do Réu desponta, com clareza, de sua ação consciente e voluntária de
adentrar com a droga na Organização Militar e colocá-la no bolso de sua farda, assumindo o
risco de praticar o crime tipificado no art. 290 do CPM. 8. A alegação de ser a conduta
atípica, por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado (princípio da insignificância), não
encontra abrigo no Direito Penal Castrense, haja vista encontrar-se superado o argumento de
que estariam presentes os requisitos para se considerar a conduta do Acusado um
insignificante penal. Ultrapassando a proteção à saúde, o tipo previsto no art. 290 do CPM
visa a zelar pela ordem hierárquico-disciplinar das Organizações Militares, enquanto
elementos fundamentais e basilares das Forças Armadas brasileiras, tutelados
constitucionalmente. 9. De igual modo, não repercutem no caso em apreço as alegações
acerca do caráter eminentemente fragmentário e subsidiário do Direito Penal. Segundo
firmemente assentado pela jurisprudência deste Sodalício d’Armas, a simples presença da
substância entorpecente nos quartéis, em desacordo com as normas legais e regimentais,
significa muito mais do que um delito de perigo para a saúde individual e coletiva,
representando um risco concreto. 10. A tese de que a temática das drogas na seara militar
sofreu a incidência de novatio legis in mellius, em decorrência da Lei 13.491/2017, buscando
a aplicação do art. 28 da Lei n° 11.343/2006, não encontra suporte nos autos. Diante das
peculiaridades da vida militar, prepondera a máxima lex specialis derrogat legi generali, ou
seja, a lei especial (Código Penal Militar) afasta a aplicação da lei comum (Lei 11.343/2006),
entendimento materializado no Enunciado n° 14 da Súmula de Jurisprudência do Superior
Tribunal Militar. 11. Quanto ao pleito de prequestionamento por suposta ofensa ao art. 5º,
inciso LVI, da Constituição Federal, em que pese a necessidade de prequestionamento da
matéria como requisito à admissibilidade de eventual recurso extraordinário a ser interposto
no STF, não se identifica a alegada violação no presente Voto, tampouco na Sentença. 12.
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelos desprovidos, devendo permanecer íntegra a Sentença condenatória. Decisão por
unanimidade. (STM. Apelação Criminal n.º 7000183-19.2024.7.00.0000. Relator: Ministro
Lourival Carvalho Silva. Julgado em 19/9/2024, DJe de 7/10/2024.) (grifei.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
HIGIDEZ.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA.
DELITO
DE
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTITUCIONALIDADE.
INSTITUTOS DAS LEIS Nº 11.343/2006 E Nº 9.099/1995. INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO. ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CONTRARIEDADE.
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
INADMISSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A Autoria e a
materialidade foram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pela prova oral
colhida em juízo e pelo Laudo Pericial do Departamento de Perícias Laboratoriais do
Instituto-Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul. Há, nos autos, registros do
trâmite percorrido pelo material periciado, desde o flagrante até a confecção do laudo, que
permitem concluir, com a necessária certeza, que a substância periciada foi a mesma
encontrada com os Acusados. Ademais, nos termos da jurisprudência do STM e da Suprema
Corte, a mera irregularidade na confecção, ou, até mesmo, a ausência de formalização do
Termo de Apreensão, não possui o condão, por si só, de macular a idoneidade da cadeia de
custódia. Afastada a tese defensiva de crime impossível, pois a “pequena” quantidade de
droga apreendida na posse dos Recorrentes não caracteriza ausência de risco aos bens
jurídicos tutelados, sendo assente na jurisprudência desta Corte que o simples fato de portar,
transportar, trazer consigo ou guardar substância entorpecente em local sujeito à
administração militar caracteriza conduta altamente lesiva, de excepcional gravidade e que
ofende os bens jurídicos tutelados pelo direito penal castrense. Nesse norte, o Supremo
Tribunal Federal vem decidindo que o princípio da insignificância penal não se aplica nos
casos de posse de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar.
Consoante a Jurisprudência do STM e do Supremo Tribunal Federal, apesar de tratar-se de
crime de perigo abstrato, o tipo penal previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita
consonância com a Constituição Federal de 1988, que, diante das especificidades das
instituições castrenses, confere ao Direito Penal Militar os instrumentos necessários à tutela
de seus bens jurídicos de maior relevância. Mesmo após as alterações legislativas trazidas
pela Lei nº 13.491/2017, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e os institutos despenalizadores da
Lei nº 9.099/1995 não têm aplicabilidade no âmbito desta Justiça Castrense, ante a
especialidade do Direito Penal Militar. A conduta perpetrada pelos Réus subsome-se
perfeitamente ao art. 290, caput, do CPM, não merecendo acolhida a tese defensiva de
desclassificação do delito para aplicação do preceito secundário dos arts. 202 ou 291,
parágrafo único, inciso I, ambos do CPM. Ademais, consoante a jurisprudência do STF, o art.
290 do CPM não contraria o Princípio da Proporcionalidade. A pretendida substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito não merece prosperar, pois a
Jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inaplicabilidade de penas restritivas de
direitos no âmbito da Justiça Militar da União, diante da especialidade do Direito Penal
Castrense. Negado provimento à Apelação. Decisão unânime. (STM. Apelação Criminal n.º
7000798-43.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em
20/6/2024, DJe de 13/8/2024.) (grifei.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PRELIMINARES
DEFENSIVAS. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIAS DE MÉRITO.
NÃO CONHECIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR (MPM). OFERECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA.
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). OMISSÃO ELOQUENTE.
ENUNCIADO
Nº
18
DA
SÚMULA
DE
JURISPRUDÊNCIA
DO
STM.
BASE
PRINCIPIOLÓGICA. PREVALÊNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL
(CPP).
ART.
158-B.
LACRES
NUMERADOS.
INEXISTÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO DAS
PRELIMINARES.
DECISÕES
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
POSSE
DE
ENTORPECENTES. OM. INTOLERÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DE
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. DOLO. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO.
INCOLUMIDADE
PÚBLICA.
OFENSA.
LEI
Nº
11.343/06.
PENAS
ALTERNATIVAS.
CÓDIGO
PENAL
COMUM
(CP).
DIREITO
PENAL
MILITAR.
ESPECIALIDADE. ATENUANTE. MENORIDADE. PENA. ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Por estar imbricado com
o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de devolução ampla da questão litigiosa
- art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum
appellatum. Preliminar defensiva não conhecida. Decisão unânime. 2. O ANPP não encontra
previsão legal no CPPM, tampouco se coaduna com a base principiológica da Justiça Militar
da União, entendimento este alinhado ao teor do Enunciado nº 18 da Súmula de
Jurisprudência do STM. 3. A ausência de lacres numerados no invólucro do material
apreendido, existindo outras fortes provas da materialidade, não tem o potencial de afetar a
cadeia de custódia. 4. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta. O interesse
público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio militar. Na verdade,
alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância: a segurança de toda a
sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 5.
Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não
se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da
corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da
ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro
coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem
jurídico tutelado. Portanto, a alegação de pequena quantidade apreendida de entorpecentes é
insuficiente para caracterizar a atipicidade da conduta. 6. O art. 290 do CPM mantém-se
hígido no contexto do sistema repressivo castrense, considerando os bens jurídicos tutelados
no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a incidência do
Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos
praticados em área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Pela mesma
razão, tampouco se aplica a substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de
direitos previstas no ordenamento processual penal comum. Precedentes. 7. As atenuantes não
podem abaixar a pena para aquém do mínimo legal previsto no preceito secundário do tipo
penal, conforme previsto no art. 73, parte final, do CPM. Existência de óbices: legal e
jurisprudencial. 8. Prequestionamento. Inexistência de ofensas a dispositivos e Princípios
Constitucionais. 9. Não provimento do Recurso. Sentença condenatória mantida. Decisão por
unanimidade. (STM. Apelação Criminal n.º 7000016-02.2024.7.00.0000. Relator: Ministro
Marco Antônio de Farias. Julgado em 9/5/2024, DJe de 17/5/2024.) (grifei.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR
CIVIS.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA
DO
CPP.
INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP. INAPLICABILIDADE. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
INADMISSIBILIDADE. INCOSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART.
290 DO CPM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO
OCORRÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar
todo aquele com previsão expressa no CPM, bem como na legislação comum, considerando a
Norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, da Lei Penal Militar, pela Lei nº 13.491/2017.
Em razão da especialidade, devem prevalecer as Normas e regras vigentes no Código de
Processo Penal Militar em detrimento da legislação processual penal comum, razão pela qual
não há que se falar em inobservância dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP comum, por falta
de amparo legal. Mesmo que fosse admitida a aplicação do ANPP nesta Justiça especializada,
o representante do MPM deveria ter apresentado tal proposta antes de oferecida a Denúncia,
o que não ocorreu no caso dos autos. Ademais, vale enfatizar que não se trata de direito
subjetivo do Acusado, mas, sim, de uma faculdade do Órgão Acusador. O art. 290 do CPM,
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

além de recepcionado pela Constituição Federal de 1988, encontra-se em sintonia com as
convenções de Nova York e de Viena e, sobretudo, com os princípios basilares das Forças
Armadas, da Hierarquia e da Disciplina. Portar drogas é crime militar impróprio e de mera
conduta, previsto no CPM, razão pela qual, basta, para a sua configuração no seio da
caserna, a presunção de perigo, não havendo a necessidade de se materializar o dano contra a
incolumidade pública. A presença de entorpecente em área sob Administração Castrense não
se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios basilares das Forças
Armadas. A doutrina majoritária, esta Egrégia Corte de Justiça e o Supremo Tribunal Federal
já se manifestaram sobre a constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, notadamente, o
art. 290 do CPM, porquanto, uma vez preenchida as elementares desse tipo penal castrense,
presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado. A instrução processual é firme em demonstrar
que houve a prática do crime previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista que o conjunto
probatório produzido nos autos confirmou que a substância ilícita encontrada com o réu foi a
mesma apreendida e submetida ao exame pericial. O conjunto probatório é robusto e
comprova, claramente, a autoria e a materialidade delitivas, não existindo nenhum elemento
que possa instalar dúvidas sobre os fatos imputados ao Apelante, que é réu confesso, ou
quanto à credibilidade da cadeia de custódia da droga apreendida e periciada. Não há
dúvidas de que houve o aludido crime, sendo irrelevante o fato de o militar ter ou não feito uso
de drogas no interior da OM, visto que, ao levar drogas para dentro do quartel em que servia,
ele já incorreu no referido delito. A aplicação do instituto bagatelar está pacificada neste
Tribunal e no STF, no sentido de que o delito capitulado no art. 290 do CPM não prevê tipo de
substância proscrita ou quantidade específica de entorpecente para poder caracterizar o
crime. Materialidade e autoria delitivas, bem como a culpabilidade, estão devidamente
comprovadas. Apelo desprovido. Decisão por unanimidade. (STM. Apelação Criminal n.º
7000430-68.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Odilson Sampaio Benzi. Julgado em
23/11/2023, DJe de 4/12/2023.) (grifei.)
Portanto, o conjunto probatório é robusto e plenamente suficiente para
comprovar a autoria e a materialidade delitivas, justificando a manutenção da condenação
imposta na sentença de primeiro grau.
2.4. Da tese defensiva baseada na ausência de quantificação do teor de
THC
A DPU pugna pela absolvição do apelante invocando os princípios da
presunção de inocência e do in dubio pro reo (na dúvida, a favor do réu). A argumentação
central sustenta que o laudo pericial, embora tenha atestado a presença de Delta Nove-
Tetrahidrocanabinol (THC), não quantificou o grau de concentração do princípio ativo na
substância apreendida. Segundo a DPU, sem essa quantificação exata, não seria possível
atestar o potencial lesivo da droga e a sua efetiva capacidade psicoativa, o que impediria a
comprovação da materialidade do delito.
O crime previsto no art. 290 do CPM classifica-se como delito de perigo
abstrato ou presumido. O bem jurídico protegido por esta norma vai além da simples proteção
à saúde pública ou à saúde individual do usuário. O legislador militar buscou proteger as
bases estruturais das Forças Armadas, consubstanciadas na hierarquia e na disciplina, bem
como a segurança da própria organização militar e o conceito da instituição perante a
sociedade.
Ao tipificar a conduta de trazer consigo substância entorpecente em local
sujeito à administração militar, a lei presume, de forma absoluta, que a simples presença da
droga no ambiente castrense gera risco intolerável à instituição. Não se exige a comprovação
de um dano efetivo, de consumo no local ou da ocorrência de um distúrbio de
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comportamento no militar flagrado. O risco reside na possibilidade de difusão da droga entre
a tropa e na quebra do estado de prontidão e higidez mental exigidos de quem manuseia
armamento letal e guarnece as instalações de defesa nacional.
Diante da natureza de perigo abstrato do delito, a legislação brasileira não exige
a quantificação do princípio ativo THC para a caracterização do crime previsto no art. 290 do
CPM. É imperioso destacar que a ausência de indicação do percentual de THC não desnatura
a materialidade delitiva, uma vez que a Cannabis sativa L. é proscrita em qualquer
concentração.
Basta, para a deflagração da tutela penal castrense, a constatação da presença da
substância entorpecente por meio de laudo pericial idôneo. Como se trata de delito de perigo
abstrato, a norma visa proteger de forma contundente a saúde pública, bem como os pilares
estruturantes da hierarquia e da disciplina militar.
A exigência probatória recai exclusivamente sobre a identificação científica de
que o material apreendido é substância de uso proscrito no Brasil. Uma vez que o laudo
pericial definitivo constatou a presença de THC, substância elencada na lista de produtos
proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Portaria SVS/MS n.º 344/1998), a
materialidade delitiva está plenamente aperfeiçoada.
Nesse sentido também é a orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal
(STF), que assentou que a ausência de indicação da quantidade do princípio ativo THC no
laudo toxicológico não descaracteriza a materialidade do crime castrense, por se tratar de
delito de perigo abstrato em que é irrelevante atestar a capacidade da exata quantidade
apreendida para causar dependência:
EMENTA: Habeas corpus. Crime de posse de droga em recinto castrense. 2. Atipicidade da
conduta. Não indicação da quantidade do princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC) no laudo
toxicológico. Afirmação da natureza entorpecente da substância apreendida. 3. Laudos
técnicos que atestam que a substância é potencialmente entorpecente. Dolo configurado. 4.
Crime de perigo abstrato. Irrelevante atestar a capacidade da quantidade apreendida causar
dependência. 5. Fato típico. 6. Ordem denegada. (Habeas Corpus n.º 128554, Relator:
Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15/9/2015, DJe de 1º/2/2016.)
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE POSSE DE DROGA
EM RECINTO CASTRENSE. ATIPICIDADE DA CONDUTA: NÃO INDICAÇÃO DO
PRINCÍPIO ATIVO TETRA-HIDRO-CANABINOL (THC) NO LAUDO TOXICOLÓGICO.
AFIRMAÇÃO DA NATUREZA ENTORPECENTE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA.
ORDEM DENEGADA. 1. O reexame dos elementos de convicção considerados pelas
instâncias ordinárias na avaliação do laudo toxicológico utilizado para, em conjunto com as
demais provas, firmar a materialidade delitiva demandaria o revolvimento do conjunto
probatório, inviável em habeas corpus. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal acentua
que a ausência de indicação, no laudo toxicológico, de um dos princípios ativos do
entorpecente vulgarmente conhecido como “maconha” não impede a caracterização da
materialidade delitiva, máxime como no caso dos autos em que o Paciente confessa a prática
da infração penal e a instância antecedente afirma que a prova pericial é conclusiva no
sentido de que o material examinado consiste em psicotrópico causador de dependência física
e/ou psíquica. 3. Ordem denegada. (Habeas Corpus n.º 122247, Relatora: Ministra Cármen
Lúcia, Segunda Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 2/6/2014.)
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acompanhando o STF, a jurisprudência desta Corte é pacífica em afastar a
exigência de quantificação do teor do princípio ativo THC para a caracterização do crime do
art. 290 do CPM, conforme se denota de reiterados precedentes que demonstram a
irrelevância da tese da "maconha ontológica" ou da exigência de especificação da
concentração:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO.
ART. 290 DO CPM. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. LESÃO OU
AMEAÇA A BENS JURÍDICOS TUTELADOS ANTE A ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DO
TERMO
DE
APREENSÃO.
MERA
IRREGULARIDADE.
MACONHA
ONTOLÓGICA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
NÃO
ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA A QUO. MANUTENÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. Confere-se ao porte de substância entorpecente a natureza de crime de perigo
abstrato, não se exigindo que o efeito danoso venha, efetivamente, a ocorrer. A constatação de
ínfima quantidade de substância entorpecente em poder do acusado, em ambiente militar, não
é capaz de refutar a tipicidade da ação criminosa. Ademais, sequer há previsão no
ordenamento jurídico que indique a quantidade de droga apta a ensejar lesão aos valores e
aos princípios atinentes à vida militar. A norma penal incriminadora, insculpida no art. 290
do CPM, não contraria a CF/88, tampouco os tratados internacionais dos quais o Brasil é
signatário, uma vez que a legislação castrense tutela bens jurídicos singulares e intrínsecos à
vida na caserna, razão pela qual trata a questão da substância entorpecente com maior rigor
no meio militar do que no âmbito civil. Relevante ressaltar que, independentemente da
quantidade de substância entorpecente identificada em poder do agente, em local sujeito à
Administração Militar, resta configurada a consumação do delito, bastando, apenas, a
comprovação de que no material apreendido conste da presença da substância de THC –
Tetrahidrocanabinol, afastando-se, desta forma, a tese da maconha ontológica. O STF e o
STM estão em harmonia no que tange à ausência de obrigatoriedade do termo de apreensão
de droga. Segundo esses tribunais tal exigência configura mera irregularidade e não enseja a
nulidade da condenação, quando restar demonstrado no transcorrer da persecução penal que
a decisão condenatória se pautou em outros elementos de prova. O conjunto probatório é
farto, não existindo nenhum elemento em condições de afastar a comprovação dos fatos
ilícitos imputados aos réus. Apelo desprovido. Decisão por maioria. (STM. Apelação Criminal
n.º 7000198-85.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Odilson Sampaio Benzi. Julgado em
24/4/2025, DJe de 10/5/2025.) (grifei.)
EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
JULGAMENTO DE EX MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO
APLICAÇÃO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO
ACOLHIMENTO.
MACONHA
ONTOLÓGICA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
NÃO
ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
RECURSOS
DEFENSIVOS
NÃO
PROVIDOS.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
UNANIMIDADE. O licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência
superveniente de pressuposto de admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda do seu
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

objeto, tampouco afasta a competência desta Justiça Militar para processar e julgar o feito,
haja vista que, ao tempo da consumação do delito, o Réu ostentava a condição de militar em
serviço ativo e em local sujeito à Administração Militar. Preliminar de incompetência da
Justiça Militar da União para julgar ex-militar rejeitada. Decisão unânime. O alcance
normativo do Acordo de Não Persecução Penal, como se evidencia, está circunscrito ao
âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código
de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que
não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento
específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-
se o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar,
mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. Preliminar de aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal rejeitada. Decisão unânime. A possibilidade de
apresentação de resposta à acusação está circunscrita ao rito processual comum, não sendo
possível invocá-la subsidiariamente para o procedimento descrito no Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação do Princípio da Especialidade. Afinal, não existe omissão
no Diploma Adjetivo Castrense que contém, no Título I do Livro II, disposições específicas
acerca do procedimento durante a instrução processual descritas nos arts. 384 a 450.
Preliminar de nulidade por violação do devido processo legal rejeitada. Decisão unânime. O
Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições
objetivas: “(...) (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade
social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada”. No contexto da conduta descrita nos autos, as
condições objetivas citadas devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios
da hierarquia e da disciplina militares. O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em
ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira das armas, além de
absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade,
representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290
do Código Penal Militar. Embora reconheça o caráter fragmentário e subsidiário do Direito
Penal, a conduta em análise apresenta relevância penal quando se constata que a guarda ou o
uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar representa efetiva
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar,
não sendo possível acolher o argumento da atipicidade material da conduta face a sua
insignificância. Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece as penas de
advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e medida
educativa para quem "trouxer consigo", para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, a despeito da dicção do inciso II do
artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a
perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada
legislação, devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense na
medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação
do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma. Além disso,
como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz em seu bojo a
figura nuclear "trazer consigo" substância entorpecente, ou que cause dependência física ou
psíquica, a elementar "em lugar sujeito à administração militar" constitui o elemento
especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto
Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto. A Convenção de
Nova York, de 1961, bem como a Convenção de Viena, de 1988, não vedam a criminalização
da posse de droga para uso próprio. Além disso, embora as mencionadas Convenções
Internacionais estejam incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detém envergadura
constitucional, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A norma
penal incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar é compatível com a ordem
constitucional vigente, bem como com os Tratados supramencionados. Embora o art. 32 do
Código Penal Militar considere impossível a consumação de crime cujo meio empregado seja
absolutamente ineficaz ou se verifique a impropriedade do objeto, determinando a não
aplicação de reprimenda, na espécie, independentemente da quantidade, o agente foi
encontrado portando substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar em
circunstâncias tais que identificam o crime previsto no preceito penal incriminador do art. 290
do Estatuto Repressivo Castrense, na figura nuclear "trazer consigo". Vale dizer que,
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

independentemente da quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do
agente, em local sujeito à Administração Militar, a configuração do delito restará
caracterizada pela comprovação de que o material apreendido, in casu, evidencia a presença
de THC – Tetrahidrocannabinol, afastando-se, com isso, a tese da “maconha ontológica”.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação dos
agentes. Negado provimento aos Apelos. Decisões por unanimidade. (STM. Apelação Criminal
n.º 7000561-43.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Julgando em
21/9/2023, DJe de 27/10/2023.) (grifei.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÕES
UNÂNIMES.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA E LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PENA INTERMEDIÁRIA.
FIXAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
DECISÃO UNÂNIME. A Jurisprudência deste Tribunal é no sentido de não reconhecer
nulidade a ser declarada diante da não apresentação da intitulada defesa preliminar nos feitos
sujeitos à competência desta Justiça Especializada, mormente no caso concreto, em que o
Recorrente alegou, de forma genérica, acerca da essencialidade da observação dos arts. 396 e
396-A do CPP. Preliminar de Violação ao Devido Processo Legal rejeitada. Decisão
unânime. Para a configuração do delito previsto no art. 290 do CPM, é irrelevante que os
peritos indiquem o “grau de pureza” ou a “quantificação em gramas do alcaloide THC” na
amostra acautelada. Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte, “para configuração
do tipo em comento, basta a constatação do THC, sendo prescindível, em laudo pericial, a
indicação do percentual do princípio ativo existente”. Preliminar de cerceamento de defesa
rejeitada. Decisão unânime. A autoria do delito ficou provada pelo que consta do Auto de
Prisão em Flagrante Delito, pelos depoimentos das Testemunhas e pela confissão do Réu. A
materialidade delitiva, para além da prova testemunhal, foi confirmada por meio do Laudo de
Perícia Criminal Federal nº 947/2021 – SETEC/SR/PF/AM. A cadeia de custódia da
substância apreendida, a seu turno, mostrou-se hígida. Ao colocar o cigarro de maconha em
sua mochila e com ela ingressar no interior da unidade militar, o Acusado consumou, de forma
livre e consciente, o delito previsto no art. 290, caput, do CPM. Está consolidado na
Jurisprudência desta Corte e do STF que o Princípio da Insignificância Penal não se aplica
aos casos de posse de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar.
Mesmo após as alterações legislativas trazidas pela Lei nº 13.491/2017, o art. 28 da Lei nº
11.343/2006 não tem aplicabilidade no âmbito desta Justiça Castrense, ante a especialidade
do Direito Penal Militar. O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa do Réu não
pode conduzir à fixação da pena intermediária para aquém do mínimo legal. Negado
provimento à Apelação. Decisão unânime. (STM. Apelação Criminal n.º 7001016-
71.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em 29/5/2024,
DJe de 10/6/2024.) (grifei.)
EMBARGOS. POSSE DE ENTORPECENTE. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE MENÇÃO
EXPRESSA
DO
PRINCÍPIO
ATIVO
(THC).
IRRELEVÂNCIA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE EVIDENCIADAS PELAS DEMAIS PROVAS. Vindo os peritos, em laudo, a
responder afirmativamente ao questionamento de ser o material apreendido considerado
substância entorpecente ou psicotrópica, prevalece o entendimento no sentido de ser
dispensável a menção expressa do tetrahidrocanabinol (THC). Outrossim, a ausência de
descrição do princípio ativo THC em Laudo Pericial não tem o condão de afastar, por si só,
a materialidade delitiva, notadamente quando há outros meios probatórios da presença de
substância proscrita, tais como canabinóides. Embargos rejeitados. Decisão majoritária.
(STM. Embargos Infringentes e de Nulidade n.º 0000157-78.2013.7.01.0201. Relator: Ministro
Marco Antônio de Farias. Julgado em 1º/8/2016, DJe de 16/8/2016.) (grifei.)
Desse modo, exigir a quantificação precisa do princípio ativo em cada caso
representaria criar um requisito não previsto na norma penal e impor um ônus probatório
desnecessário, contrariando a própria natureza protetiva e preventiva do art. 290 do CPM.
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, comprovada pericialmente a natureza entorpecente da erva apreendida
com o réu, cai por terra a alegação de insuficiência de provas quanto à lesividade. Não há
espaço para a aplicação do princípio da dúvida, pois a certeza jurídica foi plenamente
alcançada pelos exames acostados aos autos.
Logo, reafirma-se que a materialidade delitiva independe da graduação do
princípio ativo, porquanto basta a constatação técnica da presença da substância entorpecente
proscrita para a configuração do crime militar.
2.5. Da inaplicabilidade do princípio da insignificância
O argumento defensivo de maior ênfase repousa na tese da atipicidade material
da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. A Defesa argumenta que a
apreensão de apenas 2,20 gramas de maconha, destinada ao uso pessoal, configura conduta
de mínima ofensividade, sem periculosidade social, com reduzido grau de reprovabilidade e
inexpressiva lesão jurídica.
De fato, o princípio da insignificância é uma causa que elimina a tipicidade, ou
seja, ele faz com que um fato deixe de ser considerado crime de forma concreta.
É importante lembrar que a tipicidade penal é composta por duas partes: a
tipicidade formal, que é a compatibilidade entre o fato real e o modelo de crime descrito na
lei, e a tipicidade material, que envolve a existência de dano ou risco de dano ao bem jurídico
protegido.
Quando o objeto protegido pela lei é considerado insignificante, não há lesão ou
perigo ao bem jurídico, o que significa que falta a tipicidade material. Assim, nesse caso, o
fato não chega a configurar um crime.
O princípio da insignificância atua como um fator que descaracteriza a
tipicidade penal na sua essência material. Ele, juntamente com conceitos como
fragmentariedade e intervenção mínima do Estado na punição de crimes, serve para excluir
ou afastar a própria tipicidade penal ao analisar seu aspecto mais profundo.
De acordo com o entendimento do STF, existem quatro requisitos objetivos que
precisam estar presentes para aplicar o princípio da insignificância: primeiro, a conduta deve
causar uma ofensividade mínima; segundo, não deve apresentar perigo social; terceiro, o
comportamento deve ter um grau baixo de reprovação; e por último, a lesão à ordem jurídica
deve ser pouco significativa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a recurso ordinário em
habeas corpus para restabelecer sentença em que foi rejeitada a denúncia por ausência de
tipicidade material da conduta imputada ao paciente. 2. A parte agravante sustenta que o
valor do prejuízo patrimonial e as razões do delito, que se avizinham ao motivo torpe,
impedem a aplicação do princípio da insignificância.
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ao caso concreto, o princípio da
insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que
preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: i) mínima ofensividade da conduta do
agente; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade
do comportamento; e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no
plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de
lesão ao bem jurídico tutelado.
6. No caso concreto, embora o dano tenha recaído sobre patrimônio público, não houve
considerável ofensa ao bem jurídico tutelado nem periculosidade social bastante para
justificar a intervenção estatal no campo penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido. (RHC n.º 243469 AgR, Relator: Ministro Nunes Marques,
Segunda Turma, Julgado em 30/4/2025, DJe de 21/5/2025.) (grifo nosso.)
Não são essas as condições descritas nestes autos.
Como já sublinhado, o ambiente militar possui singularidades constitucionais
que o diferenciam substancialmente do meio civil. As Forças Armadas são instituições
nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina.
O militar em serviço, especialmente aquele que se encontra guarnecendo um
posto de sentinela com emprego de fuzil, como era o caso do ora apelante, exerce função
crítica para a segurança das instalações, de seus companheiros e da própria sociedade que
financia a defesa nacional.
A introdução de qualquer quantidade de droga no interior de uma organização
militar rompe drasticamente com os pilares disciplinares. O STF, no paradigmático
julgamento do Habeas Corpus n.º 103.684/DF, relatado pelo Ministro Ayres Britto,
estabeleceu premissas insuperáveis: o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo,
não se misturam; e a disposição do militar de portar entorpecente no quartel implica
inafastável reprovabilidade cívico-funcional, independentemente de ser uma fração de grama
ou dezenas de gramas:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO
EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
RECINTO
SOB
ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA
LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO
DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A
questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem
mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação
jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense
de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível
com a figura da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre
adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se
pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que
o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que
seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu
efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que
são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na
medida em que normada como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela
embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se
estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras
jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa de
qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem
hierárquico-disciplinar interna. 3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como
simples ou meros predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim,
como elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura
jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que,
se a hierarquia implica superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as
menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para
a prevalência das leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o
funcionamento das instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e
prática de uma vida corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais
projeções factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das
coisas em seus devidos lugares, enfim. 4. Esse maior apego a fórmulas disciplinares de
conduta não significa perda do senso crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de
se incorporarem ao dia-a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade
tecnológica e arejamento mental-democrático. Sabido que vida castrense não é lavagem
cerebral ou mecanicismo comportamental, até porque – diz a Constituição – “às Forças
Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após
alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença
religiosa e de convicção filosófica ou política para se eximirem de atividades de caráter
essencialmente militar” (§ 1º do art. 143). 5. O modelo constitucional das Forças Armadas
brasileiras abona a idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe
uma clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os
precisos escalões hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios e atestado de
vocação para melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a
compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a Constituição
Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um
regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia e da disciplina, sem os
quais não se pode falar das instituições militares como a própria fisionomia ou a face mais
visível da idéia de ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de “relações de
intrínseca subordinação”. 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento
específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal
impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso
de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a
inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei
11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade
de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante
a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura
hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o
princípio da especialidade das leis. 7. Ordem denegada.
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Habeas Corpus n.º 103684, Relator: Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Julgado em
21/10/2010, DJe de 13/4/2011.) (grifei.)
Ao ingressar no regimento para assumir o serviço armado portando maconha no
bolso do uniforme, o réu expôs a risco a integridade física de toda a tropa e a credibilidade
institucional.
Não se pode considerar minimamente ofensiva ou desprovida de periculosidade
social uma ação que envolve a mistura de drogas ilícitas, ambiente militar e armas de fogo. A
lesão ao bem jurídico é expressiva porque atinge a própria confiança que a Nação deposita na
prontidão de seus soldados.
Nesse contexto, a posse de qualquer quantidade de entorpecente em recinto
militar é considerada conduta de elevada periculosidade social e acentuada ofensividade
jurídica, o que torna irrelevante a pequena quantidade apreendida para fins de exclusão da
tipicidade material.
Logo, por tais razões, não há adequação entre o fato concreto e os vetores
exigidos para o reconhecimento do princípio da insignificância. A conduta é materialmente
típica, reprovável e exige a devida resposta estatal por meio da jurisdição penal militar.
O entendimento pela inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime
do art. 290 do CPM é amplamente pacificado, conforme se extrai dos seguintes julgados
desta Corte Castrense:
EMENTA:
DIREITO
PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
POSSE
DE
ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA. PRAZO MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM
EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou ex-militar à pena de 1
(um) ano de reclusão pela prática do crime de posse de substância entorpecente em lugar
sujeito à administração militar. O recorrente foi flagrado portando 0,42g de maconha em sua
vestimenta, enquanto encontrava-se em serviço armado em unidade militar. A defesa pleiteia a
absolvição por atipicidade material, fundamentando-se no princípio da insignificância e na
ausência de lesividade ao bem jurídico. Subsidiariamente, requer a redução do período de
prova da suspensão condicional da pena para 2 (dois) anos, em razão das circunstâncias
judiciais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se o princípio da insignificância é aplicável ao crime de posse de entorpecente
cometido por militar no interior de organização militar; e (ii) estabelecer se o prazo da
suspensão condicional da pena (sursis) de reclusão pode ser fixado abaixo do mínimo legal de
3 (três) anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de posse de entorpecente em ambiente
militar classifica-se como de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com o
simples porte da substância. 4. A norma penal militar tutela a integridade das instituições, a
hierarquia e a disciplina, valores que são vulnerados pela presença de substâncias ilícitas na
caserna, independentemente da quantidade. 5. A jurisprudência consolidada do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar afasta a aplicação do princípio da
insignificância ao delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar. 6. O princípio da
especialidade impede a incidência da Lei de Drogas comum no âmbito da Justiça Militar da
União, prevalecendo a tipificação específica do ordenamento castrense. 7. O Código Penal
Militar estabelece, de forma vinculativa, o período de prova entre 3 (três) e 5 (cinco) anos
para a suspensão condicional de penas de reclusão, não permitindo a fixação em patamar
inferior. 8. A sentença recorrida observa a proporcionalidade ao fixar o período de prova no
mínimo legal permitido para a espécie de pena aplicada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.
Recurso Não provido. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1. O princípio da
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

insignificância é inaplicável ao crime de posse de entorpecente cometido em lugar sujeito à
administração militar. 2. O prazo mínimo para a suspensão condicional da pena de reclusão
na Justiça Militar é de 3 (três) anos, conforme o art. 84 do Código Penal Militar.”.
____________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 84 e 290; Enunciado nº 14 da
Súmula do STM; Lei nº 11.343/2006; e Lei nº 13.491/2017. Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 103.684, Rel. Min. Ayres Britto, julgado 21/10/2020, publicado 13/4/2011; STM,
Apelação nº 7000964-75.2023.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, julgado
14/5/2024, publicado 16/5/26. (STM. Apelação Criminal n.º 7000220-30.2024.7.07.0007.
Relator: Ministro José Barroso Filho. Julgado em 26/2/2026, DJe de 16/3/2026.) (grifei.)
EMENTA:
DIREITO
PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
POSSE
DE
ENTORPECENTES EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal
contra sentença que condenou o ex-soldado pelo crime previsto no art. 290 do CPM, pela
posse de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) em armário localizado em
alojamento de organização militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão
consiste em saber se é possível aplicar o princípio da insignificância à conduta de portar, para
uso pessoal, pequena quantidade de drogas no interior de unidade militar, afastando a
tipicidade material da infração penal militar prevista no art. 290 do CPM. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. A conduta de introduzir substâncias entorpecentes em ambiente militar
subsume-se ao tipo penal do art. 290 do CPM, que é de mera conduta e de perigo abstrato. 4.
O princípio da insignificância é inaplicável na esfera castrense, pois o bem jurídico tutelado
pelo art. 290 do CPM abrange, além da saúde pública, os princípios da hierarquia e da
disciplina, fundamentais à vida e à missão das Forças Armadas. 5. A jurisprudência do STM
e do STF é firme no sentido da incompatibilidade entre uso de drogas e a condição militar,
independentemente da quantidade apreendida ou da destinação para consumo próprio. 6. A
pequena quantidade de droga não descaracteriza a tipicidade da conduta, nem autoriza a
mitigação da resposta penal, diante da gravidade institucional do comportamento. 7. A pena
foi fixada no mínimo legal, compensadas atenuantes e agravantes, com concessão de sursis,
inexistindo desproporcionalidade a justificar reforma da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida. Unanimidade. Tese de julgamento: “1. É inaplicável o
princípio da insignificância à conduta de portar substância entorpecente no interior de
organização militar. 2. O art. 290 do CPM tutela, além da saúde pública, a hierarquia e a
disciplina, sendo crime de perigo abstrato cuja tipicidade independe da quantidade da droga
ou da intenção de uso.” Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 72, III, “d”, 73 e 290.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 104.923/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, j. 26.10.2010;
STM, Apelação Criminal nº 7000252-65.2023.7.03.0303, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira,
j. 15.05.2025; STM, Apelação Criminal nº 7000551- 32.2023.7.01.0001, Rel. Min. Gen Ex
Odilson
Sampaio
Benzi,
j.
15.05.2025;
STM, Apelação
Criminal
nº
7000052-
83.2020.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, j. 10.06.2020. (STM.
Apelação Criminal n.º 7000128-15.2024.7.05.0005. Relator: Ministro Leonardo Puntel.
Julgado em 4/12/2025, DJe de 17/12/2025.) (grifei.)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ART 290 DO CPM. POSSE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/06. DESPROVIMENTO. I. CASO
EM EXAME 1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) contra sentença
que condenou o militar à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos e regime inicial aberto, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal
Militar (CPM). O militar foi flagrado, durante revista de praxe, realizado no interior do
quartel, com porção de maconha em sua mochila. A defesa pleiteou a absolvição do
condenado por atipicidade da conduta (aplicação do princípio da insignificância), por
violação aos princípios da proporcionalidade e da isonomia, além de pugnar pela aplicação
das medidas despenalizadoras da Lei nº 11.343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A
questão em discussão consiste em definir se a posse de pequena quantidade de substância
entorpecente (maconha) por militar, em lugar sujeito à Administração Castrense, para uso
próprio, afasta a tipicidade da conduta com a aplicação do princípio da insignificância, viola
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

os princípios da proporcionalidade e da isonomia ou autoriza a aplicação da Lei nº 11.343/06
(Lei de Drogas) e suas medidas despenalizadoras. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de
posse de substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar (art. 290 do
CPM) é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se pela simples ação de "trazer
consigo" ou "guardar" a substância proscrita em área militar, independentemente da
quantidade. 4. A conduta de portar entorpecente em Organização Militar ofende os bens
jurídicos da saúde pública, hierarquia e disciplina militares, sendo incompatível com os
valores ético-morais e a segurança das Forças Armadas. 5. A jurisprudência do Superior
Tribunal Militar (STM) e do Supremo Tribunal Federal (STF) rechaça a aplicação do
princípio da insignificância ao delito previsto no art. 290 do CPM, em razão do princípio da
especialidade da norma castrense. 6. O STF e o STM ainda entendem que a Lei nº 11.343/06
(Lei de Drogas) não se aplica à Justiça Militar da União, prevalecendo a norma especial do
art. 290 do CPM (Súmula 14 do STM). 7. A alteração promovida pela Lei nº 13.491/17 no art.
9º do CPM não revoga ou afasta a especialidade do art. 290 do CPM. 8. Não existe violação
aos princípios da proporcionalidade ou da isonomia, pois o art. 290 do CPM tem sua
constitucionalidade reconhecida e a pena aplicada no mínimo legal ao usuário atende à
proporcionalidade da conduta. 9. A autoria e a materialidade delitivas são incontestes e
comprovadas pela confissão do militar, assim como pelo laudo de exame definitivo, sendo a
conduta típica, antijurídica e culpável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de
Julgamento: “1. O crime de posse de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar, previsto no art. 290 do Código Penal Militar, é de perigo abstrato e de
mera conduta. 2. O princípio da insignificância é inaplicável ao delito militar de posse de
entorpecente (art. 290 do CPM), em observância ao princípio da especialidade e à proteção
da hierarquia e da disciplina militares. 3. A Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) e o Tema
506/STF não se aplicam à Justiça Militar da União.” _______________ Dispositivos
relevantes citados: CPM, art. 290, caput; CPM, art. 9º, I; Lei nº 11.343/06, art. 28; Lei nº
13.491/17; Lei nº 14.688/2023, art. 290, § 5º; CPPM, art. 439, "b"; Portaria n° 344/98; Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 2º, § 1º. Jurisprudência relevante
citada: STM, Apelação nº 7000185-62.2019.7.00.0000, Rel. Min. Dr ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, j. 30.08.2019; Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, j. 29.6.2020; Apelação nº 7000193-34.2022.7.00.0000, Rel.
Min. Dr. JOSÉ COELHO FERREIRA, j. 13.10.2022; Apelação Criminal n.º 7000278-
86.2024.7.02.0002, Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, j.
18.6.2025; STF, AgR em ARE nº 1.337.898, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 29.11.2021; HC nº
114.194, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 6.8.2013; HC nº 123.190/DF, Rel. Min. ROSA
WEBER, j. 2.6.2015; HC nº 103.684, Rel. Min. AYRES BRITO, j. 21.10.2010; STM, Súmula nº
14. (STM. Apelação Criminal n.º 7000143-14.2024.7.04.0004. Relator: Ministro Odilson
Sampaio Benzi. Julgado em 19/11/2025, DJe de 3/12/2025.) (grifei.)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. CRIMES CONTRA INCOLUMIDADE PÚBLICA. ART. 290 CPM.
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. CRIMES
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TEMA 506 STF. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE
AMPARO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO
UNÂNIME. Nos delitos de entorpecentes, a pequena quantidade da droga apreendida não
afasta a ilicitude da conduta. A tese fixada pelo STF (tema 506) restringe-se à despenalização
do porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de
Drogas), e não alcança, portanto, os tipos penais previstos no Código Penal Militar. É
inaplicável o Princípio da Insignificância no delito previsto no art. 290 do CPM, tendo em
vista sua incompatibilidade com os princípios da hierarquia e da disciplina, tão importantes
e enraizados no âmbito das Organizações Militares. A Corte Militar possui posicionamento
firme quanto à inaplicabilidade da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), visto que possui
finalidade distinta da legislação militar, que visa proteger as Organizações Militares e
preservar os Princípios basilares da Hierarquia e da Disciplina. Autoria e materialidade
suficientemente demonstradas. Apelação desprovida. Decisão unânime. (STM. Apelação
Criminal n.º 7000278-86.2024.7.02.0002. Relator: Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira.
Julgado em 18/6/2025, DJe de 1º/7/2025.) (grifei.)
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A temática também conta com firme respaldo na jurisprudência do STF, que
reiteradamente afasta a aplicação do princípio da insignificância nesses casos, prestigiando o
princípio da especialidade e a proteção aos valores basilares castrenses:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PENAL MILITAR. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR (CPM, ART. 290). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA
PELA CORTE. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/06, TENDO EM VISTA O PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE NO
ÂMBITO CASTRENSE. PRECEDENTES. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Plenário do
Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à
posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração
militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da
especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe
de 13/4/11). (...) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF. ARE n.º 1337898
AgR, Relator: Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgado em 29/11/2021).
EMENTA: ENTORPECENTES. USO. CRIME MILITAR. BAGATELA. Em se tratando de crime
militar, cuja regência é especial – artigo 290 do Código Penal Militar –, descabe, ante os
princípios da hierarquia e disciplina, agasalhar a óptica da ocorrência de crime de bagatela.
(STF. Habeas Corpus n.º 115914, Relator: Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado
em 24/10/2017).
Dessa forma, conclui-se que, no âmbito da Justiça Militar, a pequena
quantidade de entorpecente não autoriza a aplicação do princípio da insignificância, ante a
necessidade de preservação da hierarquia, da disciplina e da saúde da tropa.
2.6. Da inaplicabilidade do princípio da bagatela imprópria
Subsidiariamente, a Defesa requer a isenção de pena com fulcro no princípio da
bagatela imprópria, sustentando que, mesmo havendo crime, a aplicação de uma punição
criminal ao ex-Soldado Ismael, que é jovem e primário, seria desnecessária e
desproporcional. Argumenta que as medidas disciplinares ou administrativas seriam mais
adequadas ao caso, uma vez que o réu não causou distúrbios práticos no serviço.
O argumento deve ser rejeitado em sua integralidade.
O princípio da bagatela imprópria refere-se à desnecessidade da aplicação da
pena em razão de circunstâncias posteriores ao fato, o que não se coaduna com a gravidade
da conduta de portar entorpecentes em recinto militar.
Embora tal postulado reconheça que o fato nasce típico, ilícito e culpável,
permitindo que o julgador afaste a sanção ao constatar sua inutilidade, sua aplicação é
excepcional e absolutamente incompatível com a natureza dos delitos relacionados a drogas
nas Forças Armadas.
A sanção penal, no âmbito das Forças Armadas, cumpre um papel fundamental
de prevenção geral e especial, visando desencorajar práticas que vulnerabilizam a hierarquia
e a disciplina.
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Direito Penal Militar utiliza a pena não apenas como retribuição pelo fato
passado, mas como instrumento pedagógico e indispensável para advertir todos os integrantes
da caserna de que a instituição possui tolerância zero com o envolvimento com entorpecentes
em seus domínios.
O reconhecimento desse princípio demandaria uma análise de desnecessidade
da pena que não se sustenta diante da proteção aos bens jurídicos tutelados pelo art. 290 do
CPM, sendo a punição indispensável para a manutenção do rigor e da higidez das instituições
militares.
Deixar de aplicar a sanção a um militar flagrado com drogas sob o pretexto de
ser jovem, primário ou de não ter causado distúrbios imediatos enviaria uma mensagem
desastrosa de condescendência e impunidade, fragilizando a autoridade dos comandos e
incentivando a prática do mesmo delito por outros subordinados.
A esfera administrativo-disciplinar, embora independente e aplicável, não
substitui o grau de reprovação que o legislador reservou à conduta típica.
Nesse contexto, a condenação criminal é útil, necessária e proporcional à
gravidade da conduta praticada. O fato de o apelante eventualmente enfrentar problemas
pessoais não lhe confere um pretexto para contornar a rigidez da legislação castrense,
devendo suportar as consequências de seus atos voluntários e conscientes.
Neste sentido, a jurisprudência desta Corte Castrense é farta e pacífica quanto à
impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela imprópria aos delitos do art. 290 do
CPM:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. POSSE DE ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO DO
APELO MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA
DE DOLO. ABSOLUTA IRRELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO
TEMA 506/STF. DESPROVIMENTO. Soldado do Exército foi flagrado ingressando nas
dependências do Colégio Militar de Curitiba-PR em procedimento de revista de rotina com um
objeto metálico, redondo e prateado, no bolso externo da mochila. Questionado, o então
Soldado respondeu que o objeto era um triturador, em cujo interior havia maconha. Os laudos
periciais comprovaram tratar-se de Cannabis sativa L. Tanto o Ministério Público Militar
quanto a Defensoria Pública da União interpuseram recurso de Apelação em favor do Réu,
ambos pugnando pela absolvição. Quando são apresentados Apelos idênticos do Parquet
militar e da Defesa, configura-se a dualidade recursal, haja vista que possuem o mesmo
objetivo. Em casos assim, ainda que o MPM tenha total legitimidade para interposição do
recurso, deve prevalecer o recurso defensivo, haja vista que este representa o interesse
jurídico do Réu diretamente afetado pela decisão de 1ª instância. Preliminar ex officio de não
conhecimento do Apelo ministerial. Acolhimento. Decisão unânime. No mérito, autoria e
materialidade delitivas mostraram-se incontestes. Improcedente a tese defensiva de que o fato
é atípico por ausência de dolo, ante o argumento de que o Apelado não sabia que estava na
posse da droga. Nos termos do art. 296 do CPPM, o ônus da prova cabe a quem alega o fato,
e tal argumento não foi acompanhado de provas. Ciente de ter feito uso da droga durante o
fim de semana, seria razoável que o Apelante verificasse os próprios pertences antes de
adentrar em lugar sujeito à administração militar, mormente em um Quartel no qual a revista
na entrada do expediente era sabidamente realizada todos os dias. Entretanto, assumiu o risco
de ser descoberto e de responder a processo criminal. Precedentes do STM. Inviável o
reconhecimento da absoluta irrelevância penal da conduta praticada pelo ex-Sd,
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

considerando hipótese típica de aplicação do denominado princípio da bagatela imprópria
ou irrelevância penal do fato. Em casos envolvendo entorpecentes no interior de OM, tem-se
que os princípios basilares das Forças Armadas ganham relevo, em razão da própria
atividade desempenhada pelos militares. Com a criminalização da conduta, busca-se proteger
a regularidade, a disciplina, a ordem e a hierarquia das Instituições Militares. O desvalor da
conduta do Apelante atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar, não se
restringindo ao detentor da posse da substância entorpecente, visto que oferece perigo à
coletividade militar e à estabilidade das relações hierárquicas dentro da OM, dadas suas
peculiaridades, não havendo que se falar em irrelevância penal do fato. Incabível a incidência
do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal. Tal decisão restringiu seus efeitos exclusivamente
ao crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06, não contendo qualquer referência ao âmbito da
Justiça Militar, não podendo, assim, ser aplicada ao crime previsto art. 290 do CPM. Nesse
mesmo diapasão, em Agravo Regimental julgado após o Recurso Extraordinário, a Primeira
Turma do STF delimitou o escopo do Julgado e afastou a aplicação do Tema no âmbito da
Justiça Militar da União, ressaltando que, devido ao princípio da especialidade, a decisão não
pode ser aplicada por analogia, pois a legislação militar específica tem precedência.
Desprovido o Apelo defensivo. Decisão unânime. (STM. Apelação Criminal n.º 7000096-
10.2024.7.05.0005. Relator: Ministro Cláudio Portugal de Viveiros. Julgado em 27/11/2025,
DJe de 11/12/2025.) (grifei.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE DROGA. PRELIMINAR.
NULIDADE. INTERROGATÓRIO. VIDEOCONFERÊNCIA. RUÍDO INTERMITENTE.
MERO INCÔMODO. COMUNICAÇÃO REALIZADA. PREJUÍZO À DEFESA. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. DÚVIDA. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE DOLO. ELEMENTARES PRESENTES. PRESENÇA DO ELEMENTO
VOLITIVO. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. PERIGO
ABSTRATO. REPROVABILIDADE ELEVADA. HIERARQUIA E DISCIPLINA. AFRONTA.
INAPLICABILIDADE. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. CÓDIGO PENAL MILITAR.
ESPECIALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
EXCLUDENTES. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A mera
“ausência de clareza” em alguns momentos do interrogatório, por si só, não implica que,
obrigatoriamente, a comunicação não tenha sido realizada, especialmente quando o receptor
da mensagem, enquanto houver necessidade para sua integral compreensão, tem a
possibilidade de solicitar que o emissor repita a mensagem, até que a comunicação seja bem-
sucedida. Preliminar de nulidade do interrogatório em razão da má qualidade dos áudios
rejeitada por unanimidade. 2. O Réu que recebeu, guardou e trouxe consigo substância
entorpecente, voluntária e conscientemente, ainda que por pouco tempo e em pouca
quantidade, de modo insofismável, incorre na forma do art. 290, caput, do CPM. 3. Os núcleos
verbais de receber, guardar e trazer consigo não exigem que o agente seja, necessariamente, o
proprietário do entorpecente, sendo suficiente, para responsabilização penal, tal como
ocorrido no caso em análise, que, em lugar sujeito à administração militar, o entorpecente
esteja em sua posse, sendo “absolutamente irrelevante o fato de a substância entorpecente não
pertencer ao réu, bem como a origem, a propriedade ou a quantidade de tempo pelo qual se
portou a substância”. 4. É incabível a aplicação do princípio in dubio pro reo quando, com
provas mais que suficientes para condenação, restou demonstrado que o agente, dolosamente,
concorreu para a infração penal ao receber, guardar e trazer consigo, em local sujeito à
administração militar, substância entorpecente proscrita. 5. O princípio da bagatela
imprópria é incompatível com o crime do art. 290 do CPM, uma vez que este delito revolve
conduta com elevadíssimo grau de reprovabilidade e ofensa ao bem jurídico tutelado, bem
como afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, e expõe a perigo significativo os
integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Trata-se
de crime de mera conduta e de perigo abstrato, sem a exigência da materialização do dano
pela consumação. 6. A posse de qualquer quantidade de substância entorpecente em lugar
sujeito à Administração Militar compromete tanto a segurança dos demais militares como os
valores consagrados da hierarquia e da disciplina, colocando em risco os bens jurídicos mais
caros à existência de um corpo armado, tornando imprescindível a necessária intervenção do
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Direito Penal Militar nos fatos apurados. 7. O artigo 290 do Código Penal Militar é especial
em relação à Lei nº 11.343/2006, em razão da presença de fator de especialização
incontornável, traduzido pela expressão: “em lugar sujeito à administração militar”. Isso
porque a hierarquia e a disciplina são princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas e fundamentam a exigência de um rígido padrão de comportamento por parte dos
militares. Por esse motivo, o maior rigor da norma penal militar em relação à Legislação
Penal extravagante. Apelo desprovido. Decisão por unanimidade. (STM. Apelação Criminal
n.º 7000716-12.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Leonardo Puntel. Julgado em 9/5/2024, DJe
de 4/7/2024.) (grifei.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART.
290
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. ART. 28 DA
LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNÂNIME. Considerando que a infração
bagatelar imprópria é aquela que inicialmente parece relevante para o Direito Penal, porém,
posteriormente verifica-se que a aplicação de qualquer pena é completamente desnecessária,
tais circunstâncias revelam a incompatibilidade do referido Instituto com a conduta de
tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar,
mormente porque a gravidade dessa prática delituosa em ambiente castrense é reconhecida
pela doutrina e pela jurisprudência dos Pretórios. Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº
11.343/2006 estabelece as penas de advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de
serviços à comunidade e medida educativa para quem “guardar”, para consumo pessoal,
drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a despeito
da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017,
não seria possível a perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos
termos da citada legislação, devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal
castrense na medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu
alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado
Diploma. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação
dos agentes. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (STM.
Apelação Criminal n.º 7000475-38.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Carlos Vuyk de Aquino.
Julgando em 4/4/2024, DJe de 3/5/2024.) (grifei.)
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE
DE APLICAÇÃO DA PENA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. ART. 28 DA LEI Nº
11.343/2006.
IMPROCEDÊNCIA.
DROGAS
NO
INTERIOR
DE
QUARTÉIS.
INTOLERÂNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A intolerância às drogas nos quartéis
deve ser absoluta, não se permitindo que a lei, as operações e os valores militares seculares
sejam ameaçados e aviltados. 2. Conforme as jurisprudências do STM e do STF, o bem
jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a
hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito social das Forças Armadas,
instituições voltadas à garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato.
A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou
seja, naturalística ao bem jurídico tutelado. 3. O ingresso de substâncias tóxicas proscritas
nas OM sujeita o ambiente ordeiro da caserna a possíveis rupturas. Assim, independentemente
da quantidade de entorpecente apreendida ou de outras circunstâncias pessoais do agente (a
alegada juventude à época dos fatos, a primariedade e os bons antecedentes), o trânsito de
droga no ambiente militar requer a intervenção penal. 4. O reconhecimento do Princípio da
Bagatela Imprópria e a desnecessidade de aplicação da pena, especificamente sobre o tipo
penal do art. 290 do CPM, não encontram amparo perante o STM e o STF. 5. O art. 290 do
CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense, considerando-se os bens
jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional
e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

substitui, nos delitos praticados em área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do
CPM. Precedentes. 6. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida.
Não provimento do Apelo defensivo. Decisão unânime. (STM. Apelação Criminal n.º 7000424-
61.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Marco Antônio de Farias. Julgado em 10/8/2023, DJe de
24/8/2023.) (grifei.)
Logo, a aplicação do princípio da bagatela imprópria revela-se incabível no
Direito Penal Militar, especialmente em delitos de entorpecentes, uma vez que a conduta
atenta contra bens jurídicos essenciais às Forças Armadas, como a hierarquia, a disciplina e a
higidez da tropa, tornando a sanção penal necessária e proporcional.
3. Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação
interposto pela Defensoria Pública da União e de negar-lhe provimento para manter a
sentença recorrida, que condenou o ex-Soldado do Exército Ismael Pedro da Silva Nobrega à
pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290, § 4º, do Código
Penal Militar, com o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 3
anos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384841v3 e do código CRC 870105f9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 05/06/2026, às 10:07:41
7000153-31.2025.7.07.0007
40001384841 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR